Tribunal: STM
Processo: 7000133-32.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO
ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E A
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O JULGAMENTO DE RÉUS
CIVIS. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO INCIDENCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DAS LEIS Nº 9.099/95 E Nº 11.343/2006 NA ÓRBITA DA JUSTIÇA MILITAR.
APLICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PREVISTAS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
COMUM E RECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 290 PARA OS CONSTANTES NOS TIPOS
PENAIS DO ART. 202 OU DO ART. 291, § ÚNICO, I DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. DELITO
DELINEADO E PROVADO. DESPROVIMENTO DO APELO.

O Plenário do Superior Tribunal Militar, quando julgou o aludido Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, firmou entendimento de que a suspensão processual limitar-se-ia aos
casos-paradigmas, isto é, à Ação Penal Militar nº 7000050-64.2018.7.03.0303 e ao Recurso em
Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, em observância ao postulado da celeridade
processual, ou seja, aplica-se imediatamente a tese jurídica, sem a necessidade de aguardar a
decisão definitiva sobre a matéria em discussão.

A Lei nº 13.774 é claríssima, ao fixar, no art. 30, I-B, a competência do Juiz Federal da Justiça
Militar para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares, na conformidade dos incisos
I e III do art. 9º do CPM.

Não há que se confundir efeito devolutivo amplo com efeito ilimitado, sob pena de ferir
gravemente os próprios e caros princípios do devido processo legal, do contraditório e da
paridade d'armas. Assim é que, à evidência, ressalvada a hipótese de se tratar de matéria de
ordem pública, a Apelação da Defesa devolve ao Tribunal o exame daquilo que foi tratado no
processo, de acordo com as regras que lhe são inerentes e, sobretudo, sob as luzes do
contraditório e da paridade d'armas.

Materialidade delineada e comprovada à saciedade.

O dolo que permeia a conduta dos Acusados de trazerem consigo substância entorpecente no
interior da Organização Militar ressai, com clareza meridiana, da prova, sobretudo da
testemunhal.

Não cabe prosperar o pedido da Defesa para que as condutas dos Acusados sejam
consideradas como crime impossível, pela absoluta ineficácia do meio, com base no
argumento de que a quantidade de droga apreendida não seria capaz de violar os bens
jurídicos tutelados pela norma penal.

No vértice, o delito tipificado no art. 290 do CPM é de perigo abstrato ou presumido, sendo
irrelevante, para esse específico fim, a quantidade de droga apreendida, motivo pelo qual,
uma vez praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao
bem jurídico tutelado.

Velha e superada é a tese defensiva de que, in casu, dever-se-ia aplicar o princípio da
insignificância, tendo em conta o preenchimento dos requisitos para considerar a conduta do
Acusado um insignificante penal.

No ponto, como firmemente assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal Militar, a
simples presença da substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas
legais e regimentais, constitui bem mais do que um delito de perigo para a saúde individual e
coletiva, na medida em que põe em risco de morte não só integrantes da Força, como também
outras frações da sociedade, em face da própria natureza das atividades militares, com o
impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos com elevado poder
de destruição.

Já se encontra consolidado, no âmbito do Superior Tribunal Militar e da Suprema Corte, que a
Lei nº 9.099/95 e a Lei nº 11.343/06 não se aplicam à órbita da Justiça Militar, destacando-se
que a primeira carrega, inclusive, implícita disposição nesse sentido, qual seja, a contida no seu
art. 90-A.

Não cabe prosperar o pedido da Defesa para que sejam aplicadas as penas restritivas de
direitos previstas no art. 44 do Código Penal comum, sob pena, como bem salientou o Juízo a
quo, "de incorrer-se em hibridismo normativo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente".

Não assiste razão à DPU quando pugna pela reclassificação do crime do art. 290 para os
constantes nos tipos penais do art. 202 (embriaguez em serviço) ou do art. 291, § único, I
(receita ilegal), tudo do CPM, porque são tipos penais diversos, com condutas totalmente
distintas das elencadas no caput do art. 290 do CPM.

Rejeição da preliminar da amplitude do efeito devolutivo do Recurso de Apelação, por
unanimidade.

Rejeição da preliminar de suspensão do processo até o trânsito em Julgado do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, por maioria.

Rejeição da preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o
julgamento de Réus civis, por maioria.

No mérito, desprovimento do Apelo, por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000133-32.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: IGOR MATEUS FELBER E DANRLEI DORNELLES RODRIGUES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela Defesa, de amplitude do
efeito devolutivo do recurso de apelação; por maioria, rejeitou a segunda
preliminar defensiva, de suspensão do processo até o trânsito em julgado do
IRDR. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA não conhecia da preliminar, uma vez
que a matéria já tinha sido abrangida pela coisa julgada nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000182-10.2019.7.00.0000. Na sequência, por maioria,
rejeitou a terceira preliminar defensiva, de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e julgamento de réus civis. O
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA não conhecia da preliminar arguida pela
Defensoria Pública da União, uma vez que a matéria já tinha sido abrangida pela
coisa julgada nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000182-
10.2019.7.00.0000. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo
da Defesa, mantendo íntegra a Sentença hostilizada, nos termos do voto do
Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à matéria
preliminar.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000133-32.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTES: DANRLEI DORNELLES RODRIGUES e IGOR MATEUS FELBER.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE
APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO
ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS E A INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O JULGAMENTO
DE RÉUS CIVIS. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE
E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO INCIDENCIA DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DAS LEIS Nº 9.099/95 E
Nº 11.343/2006 NA ÓRBITA DA JUSTIÇA MILITAR. APLICAÇÃO
DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PREVISTAS NO ART. 44
DO CÓDIGO PENAL COMUM E RECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO
ART. 290 PARA OS CONSTANTES NOS TIPOS PENAIS DO ART.
202 OU DO ART. 291, § ÚNICO, I DO CPM. IMPOSSIBILIDADE.
DELITO DELINEADO E PROVADO. DESPROVIMENTO DO APELO.

O Plenário do Superior Tribunal Militar, quando julgou o aludido
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, firmou
entendimento de que a suspensão processual limitar-se-ia aos
casos-paradigmas, isto é, à Ação Penal Militar nº 7000050-
64.2018.7.03.0303 e ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-
95.2019.7.00.0000, em observância ao postulado da celeridade
processual, ou seja, aplica-se imediatamente a tese jurídica, sem a
necessidade de aguardar a decisão definitiva sobre a matéria em
discussão.

A Lei nº 13.774 é claríssima, ao fixar, no art. 30, I-B, a competência
do Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento de civis que
pratiquem crimes militares, na conformidade dos incisos I e III do
art. 9º do CPM.

Não há que se confundir efeito devolutivo amplo com efeito
ilimitado, sob pena de ferir gravemente os próprios e caros
princípios do devido processo legal, do contraditório e da paridade
d'armas. Assim é que, à evidência, ressalvada a hipótese de se

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
tratar de matéria de ordem pública, a Apelação da Defesa devolve
ao Tribunal o exame daquilo que foi tratado no processo, de acordo
com as regras que lhe são inerentes e, sobretudo, sob as luzes do
contraditório e da paridade d'armas.

Materialidade delineada e comprovada à saciedade.

O dolo que permeia a conduta dos Acusados de trazerem consigo
substância entorpecente no interior da Organização Militar ressai,
com clareza meridiana, da prova, sobretudo da testemunhal.

Não cabe prosperar o pedido da Defesa para que as condutas dos
Acusados sejam consideradas como crime impossível, pela absoluta
ineficácia do meio, com base no argumento de que a quantidade de
droga apreendida não seria capaz de violar os bens jurídicos
tutelados pela norma penal.

No vértice, o delito tipificado no art. 290 do CPM é de perigo
abstrato ou presumido, sendo irrelevante, para esse específico fim,
a quantidade de droga apreendida, motivo pelo qual, uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo,
presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.

Velha e superada é a tese defensiva de que, in casu, dever-se-ia
aplicar o princípio da insignificância, tendo em conta o
preenchimento dos requisitos para considerar a conduta do
Acusado um insignificante penal.

No ponto, como firmemente assentado pela jurisprudência do
Superior Tribunal Militar, a simples presença da substância
entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas legais e
regimentais, constitui bem mais do que um delito de perigo para a
saúde individual e coletiva, na medida em que põe em risco de
morte não só integrantes da Força, como também outras frações da
sociedade, em face da própria natureza das atividades militares,
com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de
outros petrechos com elevado poder de destruição.

Já se encontra consolidado, no âmbito do Superior Tribunal Militar
e da Suprema Corte, que a Lei nº 9.099/95 e a Lei nº 11.343/06 não
se aplicam à órbita da Justiça Militar, destacando-se que a primeira
carrega, inclusive, implícita disposição nesse sentido, qual seja, a
contida no seu art. 90-A.

Não cabe prosperar o pedido da Defesa para que sejam aplicadas
as penas restritivas de direitos previstas no art. 44 do Código Penal

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
comum, sob pena, como bem salientou o Juízo a quo, "de incorrer-
se em hibridismo normativo, vedado pelo ordenamento jurídico
vigente".

Não assiste razão à DPU quando pugna pela reclassificação do
crime do art. 290 para os constantes nos tipos penais do art. 202
(embriaguez em serviço) ou do art. 291, § único, I (receita ilegal),
tudo do CPM, porque são tipos penais diversos, com condutas
totalmente distintas das elencadas no caput do art. 290 do CPM.

Rejeição da preliminar da amplitude do efeito devolutivo do
Recurso de Apelação, por unanimidade.

Rejeição da preliminar de suspensão do processo até o trânsito em
Julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, por
maioria.

Rejeição da preliminar de incompetência do Conselho Permanente
de Justiça para o julgamento de Réus civis, por maioria.

No mérito, desprovimento do Apelo, por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
suscitada pela Defesa, de amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação;
por maioria, em rejeitar a segunda preliminar defensiva de suspensão do
processo até o trânsito em julgado do IRDR. Na sequência, por maioria, em
rejeitar a terceira preliminar defensiva de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento de réus civis. No
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da Defesa, para
manter íntegra a Sentença hostilizada.

Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelos ex-Soldados do Exército DANRLEI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
DORNELLES RODRIGUES e IGOR MATEUS FELBER, tendo como alvo a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de
27/11/2019, que os condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos
no artigo 290 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.

Narra a Denúncia, in verbis:

"Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 27 de
setembro de 2018, por volta das 00h45min, no interior do 1º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, os soldados do efetivo
variável Igor Mateus Felber e Danrlei Dornelles Rodrigues foram
flagrados em posse de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, com massa de 0,46 g
(quarenta e seis centigramas), capaz de causar dependência física e
psíquica, substância esta que, depois de examinada, constatou-se
tratar de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida por 'maconha',
conforme demonstrou Laudo Preliminar de Constatação da
Natureza a Substância anexado ao evento 01 - documento 02 -
fl.26.

Segundo o apurado, no dia dos fatos, ambos denunciados estavam
de serviço de guarda, na força de reação no período compreendido
entre 00:00 e 02:00h, quando o Soldado Danrlei ofereceu 'maconha'
ao Soldado Felber, para que fumassem juntos, sendo que haveria a
necessidade de 'esfarelar' a substância, sugerindo ao Soldado
Felber que o fizesse no banheiro, para que ninguém visse.

Consta dos autos que o Soldado Felber, sem autorização, dirigiu-se
ao banheiro, afastando-se da guarda, onde 'esfarelou a maconha',
retornando, em seguida, ao local destinado para a força de reação,
portando a substância entorpecente.

Ato contínuo, o Soldado Felber entregou parte da substância
entorpecente que trazia consigo ao Soldado Danrlei.

Neste momento, o Cabo Giovane de Oliveira Matos, que estava de
permanência ao Corpo da Guarda, percebeu que o Sd. Felber tinha
algo em suas mãos, que se assemelhava a 'maconha', a qual estava
passando para o Sd. Danrlei, dirigindo-se na direção de ambos.

Ao perceberem a aproximação do Matos, o Sd Felber se desfez da
substância entorpecente, largando-a no chão, e o Sd Danrlei
guardou a que recebeu no bolso da calça.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd

Ao serem questionados pelo Cb Matos, os dois soldados
conformaram que se tratava de 'maconha', tendo o Sd Danrlei
entregue a substância anteriormente encoberta.

Assim, os denunciados, com tais condutas, praticaram o delito
previsto no artigo 290, caput, da Lei Penal Castrense." (Evento 1,
item 1, do processo originário).

A Acusatória encontra-se arrimada no Auto de Prisão em Flagrante
(Evento 1, item 2, do processo de 2º grau), do qual se destacam:

- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais (fls. 4 e 5);
- Nota de Culpa (fls. 18 e 19);
- Termo de Apreensão (fl. 20);
- Auto de Exame de Integridade Física (fls. 21 e 22); e
- Laudo de Constatação Preliminar (fls. 24 e 25).

A Exordial foi recebida em 24/10/2018 (Evento 1, item 2, do processo
originário).

Os Acusados foram devidamente citados (Evento 15 do processo originário).

Em 12/11/2018, foi concedida a liberdade provisória aos Acusados (Evento 18
do processo originário).

Em 20/11/2018, os Acusados foram qualificados, sob a assistência da
Defensoria Pública da União (Evento 31 do processo originário).

Na mesma oportunidade, as Testemunhas do Parquet foram inquiridas: Cb
GIOVANE DE OLIVEIRA MATOS, Sd SANI WELLINGTON FOGAÇA DA SILVA,
Sd WELISSON RODRIGUES VARGAS e Sd DARCI JUNIOR CORREA OTT
(Eventos 29 e 31 do processo originário - mídias).

Ainda em Audiência, os Acusados foram interrogados (Eventos 29 e 31 do
processo originário).

A DPU não arrolou Testemunhas (Evento 31 do processo originário).

Em 23/11/2018, foi juntado o Laudo de Constatação Definitivo, elaborado
pela Departamento de Perícias Laboratoriais do Estado do Rio Grande do Sul,
com a seguinte conclusão: " CONSTATADA a presença de
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), substância presente na planta
Cannabis sativa L., conhecida como maconha" (Evento 35 do processo
originário).

No prazo do artigo 427 do CPPM, a Acusação nada requereu (Evento 37 do
processo originário). A Defesa, por sua vez , requereu a juntada da Ficha de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
Entrevista e Seleção Complementar e das folhas de alterações dos Acusados
(Evento 42 do processo originário), o que foi deferido e efetivado no evento 50
do processo originário.

Em 09/01/2019, a Administração Militar informou que os Acusados seriam
licenciados das fileiras do Exército em 11/01/2019 (Eventos 47 e 48 do processo
originário).

Como consequência, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM
proferiu Decisão chamando o feito à ordem, deixando de convocar o Conselho
Permanente de Justiça, passando, assim, o Magistrado a atuar de forma
monocrática (Evento 53 do processo originário).

Em 17/01/2019, o MPM, inconformado com a Decisão que declarou
incompetente o CPJ para processar e julgar o feito, interpôs Recurso em
Sentido Estrito, o qual foi recebido com efeito suspensivo (Evento 58 do
processo originário).

O STM, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, por
maioria de votos, cassou a Decisão proferida, reconhecendo a competência do
Conselho Permanente de Justiça para atuar no Processo (Evento 72 do
processo originário).

Em 05/09/2019, o Juízo a quo determinou o prosseguimento do feito, renovando-
se o prazo para os fins do art. 428 do CPPM (Evento 94 do processo originário).

O MPM e a DPU apresentaram as suas Alegações Escritas (Eventos 105 e
109 do processo originário).

O Julgamento foi realizado nos termos da Ata constante no evento 128 do
processo originário, com a prolação do veredito condenatório por unanimidade
de votos.

A Sentença é vista nos eventos 131 e 132 do processo originário.

Em suas Razões, a DPU suscita preliminar arguindo a amplitude do efeito
devolutivo da Apelação, para que se possibilite a reanálise integral das
questões alegadas no Juízo a quo, bem como daquelas que venham a lume
perante o Superior Tribunal Militar. Ainda em sede preliminar, a Defesa
pugna pela suspensão do processo até o trânsito em julgado do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Argumenta, nesse fio, que os
processos pendentes de Recurso que versam sobre o mesmo mérito devem ser
suspensos até o trânsito em julgado do referido Incidente, para que, só então,
seja aplicada a tese fixada em definitivo, com o objetivo de uniformizar as
decisões. Em sua terceira preliminar, a Defesa alega a incompetência do
Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento de Réus
civis. Pondera que a competência do Conselho de Justiça, a partir da redação

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
conferida pela Lei nº 13.774/2018, é clara no sentido de competir ao referido
Conselho, apenas e tão somente, processar e julgar militares. No mérito,
sustenta, inicialmente, a tese do crime impossível ante a ineficácia absoluta do
meio empregado, na medida em que a quantidade ínfima da droga não seria
capaz de violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal, alegando que o
principal bem jurídico tutelado no tipo penal é a saúde pública, que não deve ser
confundido com outros bens jurídicos salvaguardados pelo CPM, em especial, a
hierarquia e a disciplina. Pede a absolvição do Acusado com base nos
princípios da proporcionalidade e da insignificância, argumentando que a
punição com prisão do jovem militar conscrito que é mero usuário de drogas e
que jamais alçará os degraus mais elevados da carreira militar não atende a
quaisquer dos princípios da finalidade da pena (preventivo ou retributivo),
contribuindo apenas para a sua marginalização social. Diz ser desproporcional a
sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290 e pede a reclassificação do
delito, devendo ser tomados como patamar devido os limites mínimo e máximo
dispostos nos artigos 202 e 291, parágrafo único, inciso I, do Código Penal
Militar. Requer ao fim:

" 1) seja por Vossas Excelências provido o presente apelo, de
modo a reformar a sentença e absolver os réus DANRLEI
DORNELLES RODRIGUES e IGOR MATEUS FELBER das
imputações do art. 290 do CPM, com fulcro no art. 439, 'b',
do CPPM;

2) em não sendo absolvido:

2.1) seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para
a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos
institutos despenalizadores das Leis nº 9.099/9;

2.2) seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para
a tipificada nos art. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I,
ambos do CPM, aplicando a pena mínima, considerando que
o acusado é primário e possui bons antecedentes;

3) caso seja mantida a condenação, seja substituída por
penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do
Código Penal Comum, aplicável na espécie por analogia;

4) caso não haja substituição conforme requerido no item
precedente, seja suspensa a penalidade imposta na forma do
art. 84 do CPM.

5) sejam prequestionados expressamente o art.1º, III, e art.
5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII, "e", LIV e LV da
Constituição Federal. " (Evento 1).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd

Nas suas Contrarrazões, o MPM sustenta, em relação à primeira preliminar,
que a amplitude do efeito devolutivo do recurso não tem a extensão pretendida
pela Defesa, já que o órgão ad quem só pode reconhecer de ofício questões de
ordem pública. Alega, quanto à segunda preliminar, que a suspensão do
processo até o trânsito em julgado do IRDR revela-se como absolutamente
inadequada à via eleita pela DPU para pleiteá-la, uma vez que a continuidade
da marcha processual no presente feito se deu em virtude do trânsito em
julgado do Acórdão. Sustenta, ainda, com relação à terceira preliminar, que a
defesa técnica busca rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada, uma
vez que já foi exaustivamente discutida e analisada no Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar. No mérito, assevera que as
condutas descritas no artigo 290 do Código Penal Militar caracterizam um crime
de perigo abstrato. Diz que o simples ato de ter sob sua guarda e trazer consigo
substância entorpecente a local sujeito à Administração Militar, sabendo que tal
conduta é proibida, já configura o ilícito, pois representa um risco à vida na
Caserna. Sustenta que a absolvição do Réu com base nos princípios da
proporcionalidade e da insignificância não deve prosperar, uma vez que se trata
de crime praticado por militares da ativa que mantinham a posse de substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar. Diz que, no artigo 290 do
Código Penal Militar, o crime é incluído entre os que ofendem a incolumidade
pública, sob o particular aspecto de saúde pública. Assevera, ainda, que a
conduta praticada configura um crime de perigo abstrato, não importando se o
agente tenha ou não feito uso da substância, pois se presume o dano à pessoa e
à coletividade em que vive o infrator. Pede, ao fim, que o Apelo da Defesa
não seja provido, mantendo-se in totum a Sentença do Juízo a quo (Evento
1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, manifesta-se pela
rejeição das preliminares e pelo desprovimento do Apelo no seu mérito
(Evento 7).
É o Relatório.

VOTO

Examina-se, em primeiro lugar, a preliminar suscitada pela Defesa na qual
requer " a amplitude do efeito devolutivo da Apelação para que se
possibilite a reanálise integral das questões alegadas no Juízo a quo,
bem como daquelas que venham a lume perante o Superior Tribunal
Militar".

Logo de plano, verifica-se que a matéria suscitada pela Defesa em sede de
preliminar versa sobre questão relacionada ao próprio mérito do Apelo.

Nesse sentido, a referida preliminar será analisada posteriormente, conforme

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
proclama o art. 79, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM):

"Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser
conhecida e será apreciada quando do exame do mérito. ".

Examina-se a segunda preliminar, na qual a Defesa requer a suspensão do
processo até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000.

No vértice, razão não assiste à DPU, pois o Plenário do Superior Tribunal
Militar, quando julgou o aludido Incidente, firmou entendimento de que a
suspensão processual limitar-se-ia aos casos-paradigmas, isso é, à Ação Penal
Militar nº 7000050-64.2018.7.03.0303 e ao Recurso em Sentido Estrito
nº 7000144-95.2019.7.00.0000, em observância ao postulado da
celeridade processual, ou seja, aplica-se imediatamente a tese jurídica, sem a
necessidade de aguardar a decisão definitiva sobre a matéria em discussão.

Isso foi demonstrado no bem lançado voto do eminente Ministro Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, formulado no Recurso em Sentido Estrito nº 7000530-
28.2019.7.00.0000, julgado em 15/8/2019, em especial no fragmento que a
seguir é transcrito:

"Mediante petição apartada juntada em 12.8.2019, o Recorrido
formulou requerimento com o fim de que seja decretada a
suspensão do presente Recurso em Sentido Estrito (RSE), uma vez
que a matéria nele discutida estaria inserida no objeto do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 7000425-
51.2019.7.00.0000.

Dessa forma, forte nos dispositivos do art. 313, inciso IV, c/c o art.
976 e o art. 982, todos do Código de Processo Civil (CPC), a Defesa
requer a determinação de suspensão deste RSE e da respectiva
Ação Penal Militar. Segundo arrazoa, assim seria evitada eventual
aplicação não isonômica do direito em discussão.

Não obstante o pedido da combativa Defensoria Pública (DPU),
quando do julgamento de admissibilidade do IRDR, o Plenário deste
Superior Tribunal Militar fixou que a suspensão processual limitar-
se-ia aos casos-paradigmas, isto é, à APM 7000050-
64.2018.7.03.0303 e ao RSE 7000144-95.2019.7.00.0000.

Em desfavor à compreensão apresentada no requerimento, destaca-
se que o trancamento de toda ação ligada pela matéria ao
paradigma resultará em um prejuízo maior à entrega da Jurisdição
do que à aplicação isonômica do Direito. Como exemplo disso,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
crível que o sobrestamento promoverá um risco descabido de
prescrições em massa, principalmente em casos que o Acusado
possuía menos de 21 anos ao tempo do fato.

Ademais, notável que esta Corte Castrense já possui um
entendimento recentemente consolidado quanto à solução a ser
aplicada à controvérsia em debate, vide RSE 7000473-
10.2019.7.00.0000, RSE 7000469-70.2019.7.00.0000, RSE
7000449- 79.2019.7.00.0000, RSE 7000443-72.2019.7.00.0000.

Em acréscimo ao acima colocado, cabe trazer à discussão a
compreensão atingida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (TJ-SP) quanto à dimensão da suspensão prevista no CPC. Ao
julgar a admissibilidade do IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000, o
TJSP decidiu que a paralisação de todas as demais ações é uma
'possibilidade', a qual pode não ser aplicada se constatado ser
contraproducente à estabilidade das decisões judicias e ao
andamento dos demais processos:

'A paralisação de todos os processos do Estado de São Paulo
por até um ano provocaria efeito inverso à celeridade e
segurança que o instituto do IRDR almeja. Para fins de evitar
a instabilidade e insegurança jurídica de franca minoria de
julgamentos dissonantes, seria suspensa a maioria dos
julgamentos que se filiam ao entendimento já sumulado. Em
última análise, com o escopo de evitar o risco a isonomia e a
segurança jurídica de número não expressivo de feitos, se
paralisaria pelo prazo de até um ano (sujeito ainda a
Recursos Especial e Extraordinário dotados de efeito
suspensivo) a imensa maioria dos feitos que já seguem a
jurisprudência consolidada e sumulada do Tribunal de
Justiça. [...]. Após relacionar os posicionamentos de diversos
autores, conclui, com acerto, que a virtude se encontra no
meio-termo, ou seja, implica em que se dê o devido peso à
prevalência do interesse público e social que permeia o
IRDR. De um lado, deve ser sopesada a possibilidade de se
colocar em risco a isonomia e a segurança jurídica. De outro
lado, deve o relator ponderar o risco concreto que o
andamento das ações em paralelo pode provocar à boa
ordem judiciária.

Pelo exposto, descabido o requerimento postulado.".

Posto isso, rejeito a segunda preliminar.

Examina-se, ainda em sede preliminar, a questão formulada pela Defesa na

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
qual argui a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o
processamento e julgamento de Réus civis.

No ponto, a própria Lei nº 13.774 é claríssima, ao fixar, no art. 30, I-B, a
competência do Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento de civis que
pratiquem crimes militares, na conformidade dos incisos I e III do art. 9º do
CPM, sem sequer aludir ao inciso II do mesmo artigo, que trata dos crimes
praticados por militares em face de outros integrantes das Forças Armadas em
atividade.

Ora, como forçosamente se conclui, o que pretendeu o legislador foi excluir da
competência dos Conselhos de Justiça o julgamento de civis que cometem
crimes militares, ou seja, daqueles que, ao tempo do crime, desfrutavam,
efetivamente, dessa condição.

Nesses termos, concessa maxima venia dos que pensam diversamente, não há
como ampliar a dicção do referido dispositivo para alcançar aqueles acusados
que, no momento do delito, ostentavam a condição de militar em atividade, sob
pena, inclusive, de excepcionalizar, sem qualquer razão de direito consistente, o
consagrado princípio tempus regit actum e, nessa esteira, a própria figura do
juiz natural.

E, renovada vênia, não se diga que o Acusado ex-militar - isto é, o Acusado
militar que, por qualquer motivo, deixou as Forças Armadas - não estaria
mais sujeito às regras da hierarquia e da disciplina, o que o igualaria ao civil
autor de delito militar; e, nessa esteira, também não se diga que estaria
justificado o seu julgamento pelo juiz togado, monocraticamente.

Ora - além de, como visto, não se coadunar com a dicção restritiva do
multicitado art. 30, I-B, da LOJM - sem qualquer sentido se mostra esse
argumento quando se leva em conta que, além da finalidade de retribuição e
prevenção especial, a sanção penal busca também a prevenção geral, ou seja,
sensibilizar as pessoas, isto é, os militares que integram o universo do
qual faz parte o agente, quanto à nocividade e à reprovabilidade do crime,
dissuadindo-as de vir a praticá-lo no porvir.

E isso não se desnatura por conta de o agente militar ter se tornado um civil,
visto que, por óbvio, os traços do delito permanecem intocados no espírito de
todos aqueles que conviveram com o ato do seu cometimento.

De dizer, inclusive, que essa interpretação do art. 30, I-B, da LOJM, é a que se
harmoniza com a motivação exposta pelo Superior Tribunal Militar no próprio
PL nº 7.683/2014, in verbis:

"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da
competência do julgamento dos civis, até então submetidos ao

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor: se por um
lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os
crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei,
praticados por civis ou militares; de outro, é certo também que os
civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar
tendo suas condutas julgadas por militares, Assim, passará a julgar
os civis que cometerem crime militar.".

E, nessa esteira, não há de se dizer que o julgamento do ex-militar pelo
Conselho o submeteria à situação não isonômica em relação aos réus de
processos penais de outras jurisdições, até porque, à evidência, tanto não
ultrapassa os limites das conjecturas, vale dizer, de algo que não se assenta em
base real composta por precedentes concretos.

A jurisprudência do Superior Tribunal Militar inclina-se firmemente no sentido
da procedência desse entendimento, conforme denotam, à guisa de referência,
os seguintes precedentes:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE
ABANDONO DE POSTO. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA DO
EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Abandono de posto previsto
no art. 195 do Código Penal Militar. Hipótese em que, ao tempo do
crime, o Acusado ostentava a condição de militar da ativa do
Exército. A Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por via
oblíqua, significativa redução da competência dos Conselhos para
julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não
retirou a de julgar aqueles que ao tempo do crime eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis. Provimento
do Recurso interposto pelo MPM para, cassando a Decisão
hostilizada, reconhecer a competência do Conselho Permanente na
espécie, determinando a baixa dos autos à instância de origem para
o prosseguimento do feito. Decisão por maioria." (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000298- 16.2019.7.00.0000, Relator Min Gen
Ex Luis Carlos Gomes Mattos, julgado em 16/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). AUSÊNCIA
DE SUBMISSÃO DA DECISÃO AO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. QUESTÃO MERITÓRIA. LEI 13.774/2018.
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE EX MILITARES PELA
PRÁTICA DE DELITO CASTRENSE. ESCABINATO.
FUNDAMENTAÇÃO HISTÓRICA E AMPARADA NOS PRINCÍPIOS
DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. INTENÇÃO DO LEGISLADOR.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA
DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992.
DIREITO COMPARADO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I
- Conforme as reiteradas Decisões desta Corte, a nulidade
suscitada pelo Parquet confunde-se com o mérito, uma vez que a
questão de fundo é definir o órgão competente para o julgamento
de exmilitares, e não aquele com atribuição para decidir, em 1º
grau, a fixação da competência. Adoção do princípio da
colegialidade. II - Historicamente, desde Roma antiga, o julgamento
de integrantes das Forças Armadas pela prática de crimes militares
foi designado aos superiores hierárquicos. Com a evolução da
civilização ocidental, definiu- se como um dos principais modelos de
composição dos órgãos julgadores o escabinato, o qual congrega o
conhecimento jurídico de um Juiz togado à experiência dos Oficiais
da caserna. III - A principal justificativa para a existência de uma
Justiça Militar é a melhor proteção à hierarquia e à disciplina,
constitucionalmente definidos como vetores da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, bem como legalmente previstos como
bens jurídicos protegidos pelo Código Penal Militar (CPM) e pela
legislação correlata. IV - Consequentemente, a alteração da regra
da competência colegiada para o julgamento daqueles que
praticaram fatos típicos militares, enquanto integrantes da caserna,
ofende a ratio essendi da Justiça Militar da União. V - A Lei
13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da
União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, para o
julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto,
não visou o legislador a modificação da regra para o processamento
de ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VI -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM,
que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e
ouvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das
situações de crimes praticados somente por militares. VII - Adoção
do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência
deve ser fixada na data do fato, sob pena possibilitar a criação de
juízos de exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo
acusado. Obediência à garantia do juiz natural. VIII -
Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a
exemplo do Chile, da Espanha e da Itália, que trazem previsão
expressa no sentido de que a qualidade de militar é reconhecida na
data do cometimento do crime. IX - Recurso conhecido e provido.
Decisão majoritária." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000331-
60.2019.7.00.0000, Relator Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
julgado em 6/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
DESNECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE
JUSTIÇA. CRIME MILITAR COMETIDO POR MILITAR. POSTERIOR
LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
CONDIÇÃO DE MILITAR DOS ACUSADOS AO TEMPO DO
COMETIMENTO DO DELITO. MENS LEGISLATORES.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. LEI Nº 13.774/2018. RETORNO
À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Não há que se falar em necessidade de convocação do Conselho
de Justiça para que decline da competência para o Juiz togado,
quando for o caso, visto já ter sido esta fixada por força de expressa
previsão legal. 2. A lei possui caráter processual, e, portanto,
aplicabilidade imediata, impondo que os atos processuais a serem
praticados após a sua vigência sejam por ela regulados,
respeitando-se a eficácia dos já praticados. 3. A posterior perda da
condição de militar dos Acusados não altera a competência do
Conselho de Justiça para julgar o feito, pois a situação do tempo do
fato é que deve reger a distribuição interna de competência, uma
vez que a Lei nº 13.774/2018 foi expressa ao remeter a fixação da
competência ao tempo do crime. Interpretação distinta, com o
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar,
configura manipulação da competência, redundando em burla ao
processo penal e ao julgamento objetivo, isonômico e imparcial,
bem como em infringência ao Princípio do Juiz Natural. 4. Compete
ao magistrado a competência monocrática para julgamento dos
civis apenas nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
CPM, bem como dos militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo. 5. A previsão legal
preocupa-se com o momento do cometimento do delito, pois é nesse
momento que se verifica a ofensa aos valores militares aos quais os
civis não estão submetidos, porquanto nunca foram militares, nem
estiveram subordinados à hierarquia e à disciplina militares, razão
pela qual, quanto a estes, exsurgiu a inovação legislativa quanto ao
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar. 6.
Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade." (Recurso
em Sentido Estrito nº 7000413-37.2019.7.00.0000, Relator Min.
Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 11/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO.
CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA. LICENCIAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO
C O N S E L H O P E R M A N E N T E D E J U S T I Ç A P A R A O
PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FATO DELITUOSO.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Se o acusado era militar
da ativa quando consumou o crime militar, momento em que estava
sujeito aos princípios da hierarquia e da disciplina, a perda da
condição de militar durante a tramitação do processo não afasta a
competência do escabinato para o processamento e o julgamento
do ex-militar, sob pena de violação dos princípios do juiz natural e
da segurança jurídica. A distribuição de competência contemplada
pela Lei nº 13.774/2018, para julgar réus submetidos à jurisdição
da Justiça Militar da União, não tem o condão de alterar, em favor
do juiz singular, a competência dos Conselhos de Justiça para
processar e julgar fato delituoso praticado por militar da ativa que,
mesmo antes do recebimento da denúncia ou no curso do processo,
perde a qualidade de militar, passando à condição de civil.
Provimento do recurso ministerial, para, cassando a decisão
recorrida, reconhecer a competência do Conselho Permanente de
Justiça, determinando a baixa dos autos à instância de origem para
o regular prosseguimento do feito. Decisão majoritária." (Recurso
em Sentido Estrito nº 7000449-79.2019.7.00.0000, Relator Min. Dr.
Alvaro Luiz Pinto, julgado em 17/6/2019)

É o quanto basta para rejeitar a terceira preliminar.

Passa-se, destarte, ao exame do mérito.

Inicialmente, cabe analisar o pedido da Defesa quanto à amplitude do efeito
devolutivo do recurso de Apelação.

In casu, o referido pedido não procede.

Como é cediço, as questões de ordem pública são suscetíveis de questionamento
em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, na medida em que
se encontram infensas ao fenômeno da preclusão em qualquer das suas formas,
vale dizer, lógica, temporal ou consumativa.

Não se negue, por óbvio, que, realmente, o Apelo da Defesa devolve ao
Tribunal o exame integral da matéria discutida na demanda. É o que se
denomina efeito devolutivo amplo.

Porém, não há que se confundir efeito devolutivo amplo com efeito
ilimitado, sob pena de ferir gravemente os próprios e caros princípios do
devido processo legal, do contraditório e da paridade d'armas.

Assim é que, à evidência, ressalvada a hipótese de se tratar de matéria de
ordem pública, a Apelação da Defesa devolve ao Tribunal o exame daquilo
que foi tratado no processo, de acordo com as regras que lhe são inerentes e,
sobretudo, sob as luzes do contraditório e da paridade d'armas.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
Sobre o tema, vale destacar, a propósito, os julgados conforme a seguir
ementados:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. RECURSO
DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
POSSE DE ENTORPECENTE. PRELIMINARES DE AMPLITUDE
DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DE
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE NÃO
CONHECIDAS. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. Não se
conhece da preliminar de amplitude do efeito devolutivo, em
conformidade com reiteradas decisões desta Corte. Unânime. Não
cabe enfrentar questões extemporâneas trazidas pela Defesa
apenas nesta segunda instância, uma vez que vige, no sistema
processual brasileiro, o instituto da preclusão, que condiciona a
prática dos atos processuais ao momento lógico e oportuno, e
homenageia a celeridade dos julgamentos. Maioria. Cabe ao
Tribunal apreciar as teses suscitadas pela DPU favoráveis ao
Apelante e se pronunciar, por sua própria iniciativa, em
matéria de nulidade absoluta. Apesar de o recurso de
Apelação devolver ao Tribunal, integralmente, a matéria
discutida na demanda, o efeito devolutivo amplo sofre
limitações, de sorte que não haja ofensa ao princípio do
contraditório e do devido processo legal. Réu condenado por
porte de substância entorpecente, no interior do quartel, à pena de
reclusão, com o direito de apelar em liberdade. Autoria e
materialidade comprovadas, tanto pela confissão em Juízo quanto
pelo laudo pericial. Inaplicável o princípio da insignificância nos
delitos desse jaez. Precedentes desta Corte, ratificados pelo
Supremo Tribunal Federal. A Lei n° 11.343/06, que instituiu o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não incide no
âmbito da Justiça Militar. Súmula nº 14 do STM. As Convenções de
Nova Iorque e de Viena, além de não possuírem status
constitucional, não proíbem a criminalização da posse de droga
pelo usuário. Portanto, não há que falar na não recepção do art.
290 do CPM pela Carta Magna. Precedentes do STF e STM. Não
merece acolhida o argumento de que poderia ser aplicada
reprimenda na esfera administrativa em razão da ofensividade da
ação, que ultrapassa os limites da disciplina para adentrar na seara
do crime. Ademais, o Réu já se encontra licenciado. Inaplicáveis ao
caso os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, em face do
disposto no art. 90-A da referida Lei, com a redação dada pela Lei
nº 9.839/99, que afasta sua incidência na Justiça Militar. O laudo de
perícia criminal definitivo da substância entorpecente subscrito por
apenas 1 (um) perito, não traz irregularidade, visto que o artigo
318 do CPPM não exige mais de um perito para a elaboração das

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
respectivas perícias. O art. 290 do CPM é norma penal em branco
com complemento normativo, conforme Portaria nº 344/98, que
aprovou o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos
sujeitos a controle especial, inclusive substâncias entorpecentes
sujeitas a notificações de receitas e complementa o referido
dispositivo legal. Diante da ausência de causas excludentes da
culpabilidade ou da ilicitude, resta correta a condenação do ex-
militar nas penas do artigo 290 do Código Penal Militar. Unânime."
(Apelaçãonº 124-87.2015.7.02.0202/SP, Relator Ministro Alte Esq
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, julgada em 8/8/2017) (Grifo
nosso).

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. DESPACHO QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO DA DEFESA DE EXAME DE
MATÉRIA NOVA AO SER INTIMADA DA COLOCAÇÃO DO
PROCESSO EM MESA PARA JULGAMENTO. PRECLUSÃO.
REJEIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO UNÂNIME. Ressalvadas as de
ordem pública - que devem, inclusive, ser conhecidas de
ofício -, não é admissível a cogitação de matéria nova pelas partes
na oportunidade da intimação da inclusão do processo em mesa
para julgamento. Como é cediço, o Apelo da Defesa devolve ao
Tribunal o exame integral da matéria discutida na demanda sob as
luzes dos princípios do contraditório e da paridade d'armas, não
cabendo, todavia, confundir esse efeito devolutivo amplo com
efeito ilimitado, sob pena de ferir não só tais princípios, com
também o que informa o devido processo legal. O artigo 378 do
Código de Processo Penal Militar, aplicado por analogia ao caso
concreto, não autoriza, mas veda a juntada de documentos após a
colocação do processo em mesa para julgamento. Ocorrência, na
hipótese, da preclusão consumativa no que se refere à formulação
de novas alegações defensivas. Rejeição do Agravo Regimental.
Decisão unânime". (Agravo Regimental nº 110-
36.2012.7.05.0005/PR, Relator Ministro Gen Ex Luís Carlos Gomes
Mattos, julgado em 27/11/2014).

A materialidade está delineada e provada por documentos, dos quais se
destacam o Laudo de Constatação Preliminar (fls. 24 e 25 - evento 1, item
2, do processo de 2º grau) e o Laudo Pericial Definitivo nº 156999/2018,
elaborado pelo Departamento de Perícias Laboratoriais do Instituto Geral de
Perícias do Estado do Rio Grande do Sul, o qual, em sua conclusão, é preciso ao
indicar:

" No material periciado foi CONSTATADA presença de
TETRAHIDROCANNABIOL (THC), substância presente na
planta Cannnabis sativa L., conhecida como maconha."

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
(Evento 35 do processo originário).

A autoria está igualmente desenhada e comprovada à saciedade. Nesse
contexto, extrai-se dos autos que, apesar de terem permanecido em silêncio em
seus interrogatórios em Juízo (gravações audiovisuais constantes do Evento 29
do processo originário), os depoimentos das testemunhas foram uníssonos em
demonstrar a autoria delitiva dos Réus, como também a confissão de um deles
no seu depoimento durante o Auto de Prisão em Flagrante. Confira-se:

Acusado IGOR MATEUS FELBER (em sede de APF)

"Em seguida, o primeiro indiciado o Sd IGOR MATEUS FELBER, na
presença de seu curador o 3º Sgt JOCEMAR ARRIERA
MITTELSTADT.

(...)

Antes do interrogatório o presidente do flagrante mais uma vez
esclareceu ao conduzido seus direitos previstos no LXI, LXII e LXIII
da Constituição Federal, notadamente o de permanecer calado.

Interrogado o conduzido, declarou que no dia 27 de setembro de
2018, estando de serviço de guarda ao quartel, estava na força de
reação no horário da 00h00mim as 002h00mim e que o soldado
DARLEI, que também estava de serviço na guarda e que também
estava na força de reação naquele momento , lhe ofereceu uma
substancia dizendo que era maconha, para que fumássemos
juntos, sendo que para isso teria que 'esfarelar' a substância
no banheiro para que ninguém visse.

(...)

Que entregou rápido a substância para o Soldado DANRLEI, que
guardou no bolso da calça, e que parte do produto caiu no chão.
Que o Cabo Matos havia perguntado novamente o que foi entregue
ao Soldado DANRLEI, que neste momento, o Sd DANRLEI retirou
de seu bolso os fragmentos da substância, um papel de seda e um
isqueiro, entregando-os para o Cabo Matos." (Grifei) (fls. 15 e 16 do
Evento 2 do processo de 2º grau).

Testemunha Cb GIOVANE DE OLIVEIRA MATOS (em juízo)

Disse que estava de cabo de dia no serviço na data dos fatos, tendo
declarado que havia se deslocado até a guarda da permanência,
notando que um dos soldados havia se afastado da reação,
perguntando ao Sd Danrlei quem tinha se afastado sem
autorização, este, por sua vez, disse que tinha sido o Sd Felber,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
pois estava muito apertado e precisava ir ao banheiro. Disse ainda
que, no momento em que o Sd Felber retornou do banheiro,
entregou substância na mão do Sd Danrlei, sendo que, ao vê-lo,
assustou-se e jogou algo que trazia em sua mão no chão, o que
chamou a sua atenção e o fez ir até o soldado para questionar do
que se tratava, tendo o Sd Felber respondido que era fumo. Que
mandou o soldado abrir a mão, passou a sua mão sobre a mão do
soldado e sentiu cheiro de maconha dos resquícios que haviam
ficado em sua mão e também do conteúdo que tinha no bolso do Sd
Danrlei. Ato contínuo perguntou aos dois do que se tratava a
substância, tendo obtido a resposta de ambos de que seria
maconha, embora um tenha dito que era de propriedade do
outro. Disse que informou o fato ao oficial de dia, que tomou as
medidas necessárias para lavratura e prisão em flagrante dos réus.
Respondeu que quem guardou no bolso a maconha, que
posteriormente foi apreendida foi o Sd Danrlei, e essa droga tinha
sido alcançada pelo Sd Felber; que ambos os réus estavam na força
de reação e não estavam ainda em seus respectivos quartos de
hora; que, na força de reação, o pessoal permanece com o
armamento (fuzil) e com o carregador no porta-carregador.
Esclareceu que ambos confirmaram que "depois iam fumar um", e
que ambos sabiam que era maconha, apesar de um ficar jogando
para o outro a responsabilidade sobre a propriedade da droga
(Grifei) (Evento nº 29, item 9).

Testemunha Sd SANI WELLINTON FOGAÇA DA SILVA (em juízo)

Disse que estava na força de reação no dia dos fatos; que viu
quando o Cb Matos aproximou-se do Sd Danrlei para perguntar da
ausência do Sd Felber, e que este lhe disse que o Sd Felber teria
ido ao banheiro; em seguida o Sd Felber voltou do banheiro e
sentou do lado do Sd Danrlei, momento em que o Cb Matos
perguntou ao Sd Felber o que ele tinha passado para o Sd Danrlei,
sendo que, em um primeiro momento, o Sd Felber respondeu que
era fumo; o Cb Matos então pediu para ver o que era para o
Sd Danrlei, momento em que ele entregou o que tinha em
sua mão para o Cb Matos, que então viu que se tratava de
maconha; que foi orientado aos militares que era proibido o uso de
drogas no quartel (Grifei) (Evento nº 29, item 11).

Testemunha Sd WELLISON RODRIGUES VARGAS (em juízo)

Disse em juízo que estava no mesmo banco da força de reação
ocupado pelos réus e pelo Sd Fogaça na data dos fatos; que não viu
as outras movimentações por estar de cabeça baixa, só começou a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
prestar atenção quando o Cb Matos questionou ao Sd Felber o que
ele tinha na mão, que tinha dado para o Sd Danrlei naquele
momento; que viu que, no momento em que o Cabo perguntou isso
para o Sd Felber, que jogou no chão o que ele tinha em sua mão,
pois ele tinha passado algo para o Sd Danrlei, mas mantinha algo
em sua mão ainda; que o Sd Felber inicialmente respondeu que era
fumo, e o cabo insistiu sobre o que era a substância, momento
em que Sd Felber disse que era maconha e que eles iam
fumar um cigarro de maconha. Esclareceu que o Sd Darlei tirou
a substância do bolso e entregou para o Cabo e ficou quieto, e
que o Sd Felber foi quem disse que se tratava de maconha;
que, ao pegar a substância do bolso do Sd Danrlei, o Cabo
concluiu que se tratava de maconha e adotou as devidas
providências (Grifei) (Evento nº 29, item 11).

Testemunha Sd DARCI JUNIOR CORREA OTT (em juízo)

Disse que estava na força de reação junto com os acusados e as
demais testemunhas; que viu o momento em que o Sd Felber se
ausentou, mas não sabe o motivo; que o Sd Danrlei falou que ele
estava no banheiro para o cabo Matos quando este questionou pela
ausência de um militar; momentos depois, viu o Sd Felber
retornando do banheiro e estendendo a mão para o Sd Danrlei,
momento em que o cabo Matos perguntou para o Sd Felber o que
ele tinha na mão, que respondeu que tinha fumo; o Cabo pediu para
ver o conteúdo que eles tinham nas mãos e o Sd Felber largou o
que carregava no chão. Então o cabo pediu para ver o que o
Sd Danrlei tinha no bolso, constatando que a substância se
tratava de maconha, saindo para ir chamar o oficial de dia.
Disse que depois dos fatos, conversou com os réus e que
ambos afirmaram que sabiam que a substância se tratava de
maconha (Grifei) (Evento nº 29, item 12).

O dolo que permeia a conduta dos Acusados de trazerem consigo substância
entorpecente no interior da Organização Militar ressai, com clareza meridiana,
da prova, sobretudo da testemunhal.

Por outro lado, nada do que diz a Defesa tem o condão de afastar a
culpabilidade dos Acusados ou a ilicitude dos seus procedimentos na espécie.

Não cabe prosperar o pedido da Defesa para que as condutas dos Acusados
sejam consideradas como crime impossível, pela absoluta ineficácia do meio,
com base no argumento de que a quantidade de droga apreendida não seria
capaz de violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal.

Ora, como é notório, o delito tipificado no art. 290 do CPM é de perigo abstrato

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga
apreendida, motivo pelo qual, uma vez praticada conduta que se amolde à
descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.

Nesse sentido pronunciou-se o Superior Tribunal Militar, verbis:

"RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO
PRÓPRIO - ART.290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA
E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
C O N S T I T U C I O N A L
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
INCONVENCIONALIDADE DO CPM EM FACE DAS CONVENÇÕES
DE NOVA IORQUE E DE VIENA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APELO DESPROVIDO. I -
Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo
probatório, de maneira insofismável, demonstra a autoria e a
materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do Código
Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em
consonância com os elementos de convicção produzidos sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa (...) V - Não é de se acolher a
tese de crime impossível por ausência de prova de que a
quantidade de entorpecente apreendida seria - ou não -
suficiente para produzir efeito psicoativo no Acusado. Como
se sabe, o tipo do art. 290 do Código Penal Militar
descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo,
presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado. VI - Recurso
conhecido e desprovido." (STM-Apelação nº 199-
68.2015.7.01.0101/RJ, Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz, julgada em 13/9/2017) (Grifei).

Além disso, velha e superada é a tese defensiva de que, in casu, se deveria
aplicar o princípio da insignificância, tendo em conta o preenchimento dos
requisitos para considerar a conduta do Acusado um insignificante penal.

No ponto, como firmemente assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal
Militar, a simples presença da substância entorpecente nos quartéis, em
desacordo com as normas legais e regimentais, constitui bem mais do que um
delito de perigo para a saúde individual e coletiva, na medida em que põe em
risco de morte não só integrantes da Força, como também outras frações da
sociedade, em face da própria natureza das atividades militares, com o
impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos com
elevado poder de destruição.

Nesse sentido, enfatiza-se que, ao revés do que diz a Defesa, a partir do
quanto dito acima, não se está confundindo o bem jurídico tutelado diretamente

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
pelo art. 290 do CPM, qual seja, a saúde pública, com outros bens jurídicos
tutelados de forma mais ampla pelo citado artigo, quais sejam, a hierarquia e a
disciplina.

À evidência, o que se tem nesse vértice é a constatação de que, além da
proteção à saúde, o tipo previsto no art. 290 do CPM visa zelar pela ordem
hierárquico-disciplinar das Organizações Militares como elemento fundante das
suas próprias existências, até mesmo, como princípios basilares das Forças
Armadas brasileiras como um todo.

Nesse contexto, cabe mencionar, ainda, a repercussão negativa do uso de
entorpecentes na Caserna, no que diz respeito à própria operacionalidade da
tropa.

Em outro giro, antiga e ultrapassada é a tese da desproporcionalidade do
tratamento jurídico dado aos acusados dos denominados crimes de
entorpecentes na Caserna, a afastar a aplicação da lei nº 9.099/95 e da lei nº
11.343/2006.

Como antecipado, a presença de entorpecentes na Caserna fora das prescrições
legais e regulamentares constitui bem mais do que delito de perigo para a saúde
individual ou até mesmo coletiva, na medida em que põe em sério risco bens
jurídicos de importância vital para a estabilidade e a operacionalidade das
Forças Armadas e, em extremo, para a preservação da hierarquia e da
disciplina.

Nesse fio, à evidência, totalmente descabida é a alegação de que haveria
desproporcionalidade entre o tratamento penal conferido aos Acusados de
crime militar de entorpecentes e o que é dispensado aos Réus de crime de
mesmo jaez fora da Caserna; e isso, enfatize-se, pela notória diversidade dos
bens jurídicos que são tutelados na órbita militar e no universo civil, nos casos
de delitos de entorpecente.

Por isso, já se encontra consolidado, no âmbito do Superior Tribunal Militar e da
Suprema Corte, que a Lei nº 9.099/95 e a Lei nº 11.343/06 não se aplicam à
órbita da Justiça Militar, destacando-se que a primeira carrega, inclusive,
implícita disposição nesse sentido, qual seja, a contida no seu art. 90-A.

Ainda no vértice, não é demasia enfatizar que, ao incluir, mesmo que com
tardança, o art. 90-A no texto da lei nº 9.099/95, o próprio legislador deixou
entrever que, na sua concepção original, não foram levados em conta a natureza
e os traços peculiares dos bens jurídicos tutelados pela legislação penal militar.

Também no ponto, não é igualmente excesso pontuar que o mesmo fenômeno
legislativo operou-se quando da gestação da Lei nº 11.343/06, daí resultando o
seu caráter geral e a sua passagem ao largo da legislação penal militar, o que,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
aliás, ressai com clareza meridiana da dicção do seu art. 75, o qual dá como
revogadas apenas as Leis nº 6.368/76 e 10.409/02, ambas igualmente de caráter
geral.

Assim, o que se tem, pois, como inarredável é que tanto a Lei nº 9.099/95 como
a Lei nº 11.343/06 não têm nenhum lugar de aplicação na órbita da Justiça
Militar, aplicando-se, in casu, talvez mais do que em qualquer outro, o brocardo
lex posteriori generali non derrogat legi priori especiali.

Ao cabo dessa toada e com fulcro no mesmo princípio da especialidade da
legislação penal militar, não cabe prosperar o pedido da Defesa para que
sejam aplicadas as penas restritivas de direitos previstas no art. 44 do Código
Penal comum, sob pena, como bem salientou o Juízo a quo, " de incorrer-se
em hibridismo normativo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente".

Da mesma forma, não assiste razão à DPU quando pugna pela reclassificação
do crime do art. 290 para os constantes nos tipos penais do art. 202
(embriaguez em serviço) ou do art. 291, § único, I (receita ilegal), tudo do CPM,
porque são tipos penais diversos, com condutas totalmente distintas das
elencadas no caput do art. 290 do CPM.

Nesse sentido, preciso foi o trecho da Sentença ao ditar o que se segue, ipsis
litteris:

"Do mesmo modo, não pode ser acolhida a tese da Ilustre DPU no
sentido de que seja procedida a reclassificação do delito, tendo em
conta a desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de
drogas, no art. 290, em que pese todo o estudo desenvolvido no
direito comparado.

Isso em razão de, ao se proceder dessa forma, incorrer no que é
chamado pela doutrina de "hibridismo normativo em matéria penal"
(criando-se uma lex tertia) vedado pelo ordenamento jurídico
brasileiro, consoante posicionamento dos Tribunais Superiores,
haja vista que violar-se-ia o Princípio da Separação dos Poderes.

Assim, não se pode desclassificar o crime de posse ilegal de
substância entorpecente, para fins de aplicação do preceito
secundário, para o delito de Embriaguez ou para o de Receita Ilegal
(arts. 202 e 291, parágrafo único, inciso I, do CPM), pois, desse
modo, haveria a criação de um novo comando normativo em
matéria penal. ".

Não demasia conferir a jurisprudência que segue ementada, não só por
igualmente cobrir integralmente essas repetidas teses defensivas, como também
por resumir preciosas lições que, cabalmente, apontam no sentido das suas

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
inconsistências e improcedências, destacando-se, de logo, o julgado do Supremo
Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 103.684/DF.

"HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA
PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não se define pela quantidade, nem mesmo pelo
tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia
parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar. 2. A tipologia da relação jurídica
em ambiente militar é incompatível com a figura própria da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou
mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é
que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-
excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais
que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão
que se impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o
dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto
que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter
o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio
usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação, na
eficiência dos seus misteres e no próprio conceito social das Forças
Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins,
para a garantia da nossa ordem constitucional, nela embutida a
ordem democrática. Saltando à evidência que as Forças Armadas
brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional,
inclusive a democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos
Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua
peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna. 3. A hierarquia e a
disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
funcionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como
elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da
própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu
conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a
hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina
importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regulamentos que presidem por modo peculiar a estruturação
e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a
encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida
corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais
projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a
fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim,
segundo pautas legais e constitucionais antecipadamente lançadas.
Como não pode deixar de ser, no âmbito de instituições que se
definem pelo permanente uso de armamentos. 4. Esse maior apego
a fórmulas ortodoxas de conduta não significa perda do senso
crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se
incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos
de modernidade tecnológica e arejamento mental-democrático.
Sabido que vida castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo
comportamental, até porque - diz a Constituição - 'às Forças
Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos
que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de
consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença
religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de
atividades de caráter essencialmente militar' (§ 1º do art. 143). 5. O
modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a
idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna
pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a
consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões
hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e
atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas
Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal
castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal
dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente
constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos
princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode
falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face
mais visível da idéia de ordem. O modelo acabado do que se
poderia chamar de 'relações de intrínseca subordinação'. 6. No
caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico
do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade
normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas
(artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes
penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a
inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da
legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar o regime

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
penal comum e o regime penal especificamente castrense,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles,
pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o
princípio da especialidade das leis. Precedentes: HCs 94.685, da
relatoria da ministra Ellen Gracie (Plenário); e 103.684, da minha
relatoria (Plenário). 7. Ordem denegada." (STF - Habeas Corpus
nº 107.688/DF, Relator Ministro Ayres Britto, julgado
em 7/6/2011).

"HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM
LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO
E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS.
INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. A
ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação
configura mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação
penal, desde que lastreada esta em outras provas idôneas.
Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos
autos do HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011, ao
afastar a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de
posse, por militar, de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração castrense (art. 290 do CPM), distinguiu a qualidade
da relação jurídica entre o usuário e a instituição militar da qual faz
parte. 3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao
usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em
observância aos princípios da hierarquia e disciplina militares,
reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da
especialidade da norma. 4. A jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense pelo texto
constitucional, é no sentido de que "o art. 290, caput, do Código
Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em
razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n.
11.343/2006" (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma,
DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada." (STF - Habeas Corpus nº
123.190/DF, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado
em 2/6/2015).

"EMENTA: Apelação. Posse de entorpecente. Inexistência de
defeito no ato de incorporação do Réu. Autoria, materialidade e
culpabilidade comprovadas. Bem jurídico tutelado.
Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância em crimes

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
de drogas no âmbito desta justiça especializada. Militar
flagrado portando pequena quantidade de entorpecente (maconha)
no interior da Organização Militar. Autoria, materialidade e
culpabilidade comprovadas. A simples alegação de ser usuário,
durante a entrevista, não isenta de prestar serviço militar. Hipótese
não prevista no Decreto nº 57.654/1966. Pedido indeferido.
Princípio da insignificância. Inaplicabilidade, porque a reprimenda
penal não se restringe apenas a proteger a saúde pública, pois o
bem jurídico tutelado guarda correlação direta com a lesão e a
ofensa às Instituições Militares, visto a conduta atentar contra a
estrutura e a operacionalidade das Forças Armadas. Precedente do
STM e da Suprema Corte. O art. 59 do CPM não se aplica ao Réu
porque não ostenta mais a condição de militar. Exclusão da parte
dispositiva da Sentença. Provimento parcial ao apelo. Decisão
unânime." (STM - Apelação nº 1-20.2016.7.07.0007/PE, Relator
Ministro José Barroso Filho, julgada em 22/2/2017).

"EMENTA: APELAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. ADEQUAÇÃO AO
TIPO LEGAL PREVISTO NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM. RÉU
CONFESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PORTE DE SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA EM AMBIENTE MILITAR
(MACONHA). INVOCAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE
E D E V I E N A . A P L I C A Ç Ã O D O P R I N C Í P I O D A
INSIGNIFICÂNCIA E DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
LAUDO SUBSCRITO POR APENAS UM PERITO. LEGALIDADE. O
Réu confessou em Juízo a prática do delito, sob a égide do
Contraditório e da Ampla Defesa. A autoria e a materialidade
restaram devidamente comprovadas nos autos. Quanto à invocação
das Convenções de Nova Iorque e de Viena, as jurisprudências do
Excelso Pretório e desta Corte são pacíficas no sentido de afirmar
que, apesar de recepcionadas em nosso ordenamento jurídico, tais
dispositivos legais não possuem status constitucional. Prevalência
do Princípio da Especialidade da Norma Penal Militar.
Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância no âmbito das
Forças Armadas, uma vez que, como já foi decidido pelo STM em
inúmeros julgados, a presença de entorpecentes no âmbito da
caserna constitui crime de grande ofensividade. Afronta aos
princípios basilares da hierarquia e da disciplina. A Lei nº
11.343/06 não revogou nem derrogou o art. 290 do CPM, sendo
respeitada a legislação especial que regula a conduta em locais
sujeitos à Administração Militar. Jurisprudência firme no sentido de
prevalência da aplicação da Lex specialis. É dominante o
entendimento desta Justiça Castrense no sentido de não haver
qualquer ilegalidade em laudo toxicológico subscrito por apenas
um perito que tenha, inclusive, atuado tanto no laudo preliminar

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
como no laudo definitivo. Apelo não provido. Decisão por
unanimidade." (STM-Apelação nº 20-07.2015.7.02.0102/SP, Relator
Ministro Alvaro Luiz Pinto, julgada em 21/3/2017).

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. POSSE DE
ENTORPECENTE. PRELIMINARES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
EM FAVOR DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO JUIZ-
AUDITOR E DE JULGAMENTO DO RÉU CONFORME A LEI Nº
11.343/06. REJEIÇÃO. PRAZO DE OFERECIMENTO DA
DENÚNCIA DO ART. 79 DO CPPM. PRAZO IMPRÓPRIO. AUTORIA
INCONTESTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM
CRIMES DE DROGAS NO ÂMBITO DESTA JUSTIÇA
ESPECIALIZADA. DESCABIMENTO. CONDUTA TÍPICA COM
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. SÚMULA Nº 14 DO
STM. INAPLICABILIDADE DOS INSTITUTOS PENALIZADORES E
DESPENALIZADORES DA LEI Nº 11.343/2006 NO PROCESSO
PENAL MILITAR. INADEQUAÇÃO AOS DELITOS DE MENOR
POTENCIAL OFENSIVO, PREVISTOS NA LEI DOS JUIZADOS
ESPECIAIS FEDERAIS. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE
VIENA NÃO POSSUEM STATUS DE NORMA CONSTITUCIONAL E
NÃO REVOGARAM O ART. 290 DO CPM. DESPROVIMENTO DO
APELO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO.
MERA IRREGULARIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA INDENE DE
DÚVIDAS. MATERIALIDADE CARACTERIZADA. CULPABILIDADE
DEMONSTRADA. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA NÃO
CARACTERIZA BIS IN IDEM, DEVIDO À INDEPENDÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PENA JUSTA E
PROPORCIONAL. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO QUANDO AUSENTES OS SEUS
REQUISITOS LEGAIS. PROVIMENTO NEGADO. UNANIMIDADE.
Réu que era militar ao tempo do crime. Licenciamento posterior do
Réu não afeta a competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o crime do art. 290 do CPM. Preliminar
rejeitada. Unanimidade. Inexiste nulidade no julgamento do Réu
pelo Conselho Permanente de Justiça e não monocraticamente pelo
Juiz-Auditor, pois não era Civil ao tempo do crime. Teoria da
Atividade para o tempo do crime. Preliminar rejeitada.
Unanimidade. Descabe a aplicação da Lei nº 11.343/2006 para
julgar réu militar, ao tempo do crime, que cometeu crime militar.
Amparo em Acórdão do STF. Preliminar rejeitada. Unanimidade. O
prazo para oferecimento da Denúncia previsto no art. 79 do CPPM
é prazo impróprio, sendo incabível a decretação de nulidade por

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
seu eventual descumprimento. Mera irregularidade. Autoria e
materialidade amplamente caracterizadas. É uníssono o
entendimento desta Corte Superior, aliado ao da Suprema Corte,
quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância em crimes
desse jaez. A reprimenda penal não se restringe apenas a proteger
a saúde pública, pois guarda o bem jurídico tutelado correlação
direta com a lesão e com a ofensa às Instituições Militares, visto a
conduta atentar contra a estrutura e a operacionalidade das Forças
Armadas. Conduta típica, grave violação ao bem jurídico tutelado.
Precedentes do STF e do STM. A inteligência da Súmula nº 14 do
STM refere-se aos institutos penalizadores e despenalizadores
contidos na Lei nº 11.343/06, sendo clara sua inaplicabilidade no
âmbito da Justiça Militar da União. A conduta prevista no art. 290
do CPM não se amolda aos delitos de menor potencial ofensivo
previstos na Lei nº 10.259/01 (Lei dos Juizados Especiais Federais).
Embora as Convenções de Nova Iorque e de Viena tenham validade
em nosso ordenamento jurídico, ex vi do disposto no art. 5º, § 2º, da
Magna Carta de 1988, não possuem status de norma constitucional,
porquanto não se observou a regra prevista no art. 5º, § 3º, da
Constituição da República de 1988. Inexistência de
inconstitucionalidade, inconvencionalidade ou ofensa aos princípios
constitucionais. Materialidade demonstrada. Cadeia de custódia do
material apreendido indene de dúvidas. A Ausência do termo de
apreensão do entorpecente é insuficiente para afastar a
materialidade, porquanto caracterizada a existência de outras
provas nos autos. Precedentes do STF e do STM. Pequena diferença
de peso do entorpecente apontado entre os laudos periciais é
insuficiente para macular a materialidade. Culpabilidade
demonstrada, pela imputabilidade do Réu, potencial conhecimento
da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Licenciamento do
Réu a bem da disciplina é insuficiente para caracterizar bis in idem,
pois há independência entre as instâncias penal e administrativa.
Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão quando a
autoria do crime já não era ignorada. Apelo desprovido. Decisão
por unanimidade". (STM - Apelação nº 1-20.2016.7.07.0007/PE,
Relator Ministro José Barroso Filho, julgada em 29/3/2017).

"EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
NORMA PENAL EM BRANCO. NÚCLEO ESSENCIAL DA
CONDUTA DESCRITO NA NORMA. LEI 9.099/95. VEDAÇÃO
EXPRESSA. LEI 1l.343/06. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. I - O crime previsto no art. 290 do Código Penal

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
Militar foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, uma
vez que observa os princípios da ofensividade ou lesividade e da
intervenção mínima. Preliminar rejeitada . Unânime. 11- A versão
defensiva não se mostra crível diante do interrogatório
contraditório e sem base probatória, concluindo-se que o Réu
possuía consciência do porte da substância entorpecente. Sem
respaldo fático, portanto, a tese de ausência de dolo . 111 - O delito
do art. 290 da Lei Penal Militar é uma norma de perigo abstrato, ou
seja, é prescindível qualquer lesão ao bem jurídico tutelado, o dano
é presumido pelo legislador. Logo, inviável a aplicação do princípio
da insignificância. IV - O entendimento doutrinário é no sentido de
que não há ofensa quando a norma penal em branco prevê aquilo
que se denomina núcleo essencial da conduta. O ato infralegal é
plenamente válido para complementar o tipo do art. 290 do CPM. V
- A suspensão condicional do processo não se aplica à Justiça
Militar da União por expressa disposição do art. 90-A da Lei
9.099/95 . VI - A legislação penal militar é especial em relação à Lei
11.343/06. Incidência da Súmula 14 deste Superior Tribunal
Militar. Não provimento do recurso. Decisão Unânime. " (STM -
Apelação nº 39-76.2016.7.02.0102/SP, Relator Ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, julgada em 17/10/2017).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE ENTORPECENTE. REJEIÇÃO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA PENAL EM BRANCO.
U T I L I Z A Ç Ã O D A P O R T A R I A 3 4 4 D O S V S / M S .
CONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
P R O C E S S O E A P L I C A Ç Ã O D A L E I 1 1 . 3 4 3 / 0 6 .
INVIABILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. I - O crime previsto no art. 290 do CPM é
constitucional e foi recepcionado, uma vez que observa os
princípios da ofensividade ou lesividade. Preliminar rejeitada.
Unânime. 11 - A Suprema Corte é pacífica que não há aplicação do
princípio da insignificância ao crime do art. 290 do CPM desde o
ano de 2010, uma vez que o bem jurídico tutelado é a saúde pública
e subsidiariamente a disciplina militar. Impossibilidade de
desclassificação para transgressão disciplinar ante a independência
das esferas penal e administrativa. 111 - O entendimento
doutrinário, no tocante à norma penal em branco é no sentido de
que não há ofensa alguma ao princípio da legalidade ou à eventual
inconstitucionalidade quando prevê aquilo que se denomina núcleo
essencial da conduta. IV - A suspensão condicional do processo
previsto na Lei nº 9.099/95 não se aplica à Justiça Militar da União,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
por expressa disposição de seu art. 90-A. V - Em face do princípio
da especialidade e a proteção de seus bens jurídicos, não se aplica
a Lei nº 11.343/06. Apelo desprovido. Unanimidade." (Apelação nº
85-65.2016.7.02.0102/SP, Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, julgada em 17/10/2017).

"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR
DEFENSIVA. COGNIÇÃO AMPLA DE TODA A MATÉRIA. NÃO
CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. NÚCLEO 'GUARDAR'
CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AFASTADO. ART. 290 DO CPM. NORMA PENAL EM BRANCO.
COMPLEMENTAÇÃO POR PORTARIA DA ANVISA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O Princípio " Tantum Devolutum Quantum
Appellatum " limita o alcance do efeito devolutivo, portanto, a
matéria a ser analisada, à exceção das nulidades absolutas, será
restrita, pelo Juízo ad quem, às razões defensivas. 2. A conduta
delitiva de guardar substância entorpecente no interior de
Organização Militar tem especial repressão no CPM, pois o agente
expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da respectiva Força
Armada, restando ultrapassado o risco socialmente tolerado. 3. Não
se aplica o Princípio da Insignificância, no âmbito da Justiça Militar
da União, em relação aos delitos tipificados no art. 290 do CPM,
consoante firme e reiterada jurisprudência, haja vista a importância
de se tutelar os valores intrínsecos às Forças Armadas. 4. O art.
290 do CPM reprime o tráfico, a posse ou o uso de entorpecente ou
de substância de efeito similar em lugar sujeito à Administração
Militar, tratando-se, por consequência, de norma penal em branco.
Assim, a Portaria ANVISA SVS/MS nº 344, de 12.5.1998, que lista
as substâncias de uso proscrito, é a norma legal hábil a
complementar o art. 290 do CPM. Apelo não provido. Decisão
unânime." (Apelação nº 77-88.2016.7.02.0102/SP, Relator Ministro
Gen Ex Marco Antônio de Farias, julgada em 28/11/2017).

"APELAÇÃO. CRIME DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
( C P M ) . P O S S E D E E N T O R P E C E N T E . C R I M E
IMPROPRIAMENTE MILITAR E DE PERIGO ABSTRATO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL
CARACTERIZADO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO TIPO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
INDEPENDÊNCIA DAS SEARAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
NORMA PENAL EM BRANCO. ATO INFRALEGAL VÁLIDO PARA O
EMPREGO NA JUSTIÇA MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO PROCESSO E APLICAÇÃO DA LEI 11.343/06.
INVIABILIDADE
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
CONDENATÓRIA. I. Alegação de ausência de dolo por
esquecimento de posse de substância entorpecente: não
configuração. Conduta a título de dolo eventual caracterizada. II. O
crime previsto no art. 290 do CPM é constitucional e foi
recepcionado, uma vez que observa os princípios da ofensividade
ou lesividade. III. A Suprema Corte, desde o ano de 2010, pacificou
que não há aplicação do princípio da insignificância no crime do
art. 290 do Código Penal Militar, uma vez que o bem jurídico
tutelado é a saúde pública e subsidiariamente a disciplina militar.
IV. O entendimento doutrinário, no tocante à norma penal em
branco é no sentido de que não há ofensa alguma ao princípio da
legalidade ou eventual inconstitucionalidade quando prevê aquilo
que se denomina núcleo essencial da conduta. V. A suspensão
condicional do processo prevista na Lei nº 9.099/95, não se aplica à
Justiça Militar da União, por expressa disposição de seu art. 90-A.
VI. No art. 290 do CPM o bem jurídico tutelado é a saúde pública e
subsidiariamente a disciplina militar. VII.Em face do princípio da
especialidade e a proteção de seus bens jurídicos, não se aplica a
Lei nº 11.343/06. Apelo desprovido. Unanimidade." (Apelação nº
164-44.2016.7.02.0102/SP, Relator Ministro Péricles Aurélio Lima
de Queiroz, julgada em 7/12/2017).

"EMENTA: APELAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. MACONHA.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. FALTA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL
MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO CPJ PARA JULGAR CIVIS.
PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. CADEIA DE
CUSTÓDIA. REGULARIDADE. TESE DEFENSIVA. ANÁLISE
INDIRETA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
NO CPM. IMPOSSIBILIDADE. RÉU IMPUTÁVEL. INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL SOBRE
SUBSTÂNCIA. ÚNICO PERITO OFICIAL. VALIDADE. PORTARIA N°
344/1998 DA ANVISA. COMPLEMENTO. ART. 290 DO CPM.
NORMA PENAL EM BRANCO. INCONVENCIONALIDADE DO ART.
290 DO CPM. DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
I M P O S S I B I L I D A D E .
A T I P I C I D A D E
M A T E R I A L .

INSIGNIFICÂNCIA. GRAVIDADE. LEI N° 11.343/ 2006.
INAPLICABILIDADE AOS DELITOS CASTRENSES.
DOSIMETRIA DA REPRIMENDA PENAL. ADEQUAÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Compete à JMU processar e julgar o delito de porte de
entorpecente - independentemente da qualidade do agente -,
quando praticado em área sob a Administração Militar. Preliminar

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
rejeitada por unanimidade. 2. O licenciamento do militar, durante o
transcurso de processo ordinário, não acarreta a perda do objeto da
Ação Penal Militar, tampouco desfigura a natureza castrense do
delito ou, ainda, altera a competência para conhecer desses fatos, a
qual é fixada com fulcro nas circunstâncias reinantes à época do
ilícito. Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. O julgamento de
civis pelo Conselho Permanente de Justiça está previsto na Lei nº
8.457/1992, a qual organiza a Justiça Militar da União. Preliminar
rejeitada por unanimidade. 4. O militar que porta maconha em área
sujeita à Administração Militar pratica o delito de tráfico, posse ou
uso de entorpecente ou substância de efeito similar, previsto no art.
290 do CPM. A cadeia de custódia encontra-se íntegra, conforme se
verifica dos laudos periciais e do Termo de Apreensão. 5. O
magistrado não necessita se pronunciar sobre todas as proposições
defensivas apresentadas - desde que a sua Decisão esteja
fundamentada. Ademais, constata-se que as inúmeras teses foram
analisadas direta ou indiretamente pelo CPJ. 6. A ausência de
previsão no CPM, aliada à especialidade dos valores tutelados pela
norma penal militar, impede a substituição da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos. 7. Conforme dispositivo legal,
a instauração de Incidente de Insanidade Mental e a submissão do
réu à eventual consulta psiquiátrica, apenas procede se houver
dúvida." (Apelação nº 198-53.2015.7.12.0012/AM, Relator Ministro
Gen Ex Marco Antônio de Farias, julgada em 3/4/2018).

"EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DELITO DELINEADO E PROVADO. DESPROVIMENTO. O dolo
que permeia o agir objetivo do Acusado de ter consigo a substância
no interior do quartel ressai com clareza meridiana dos próprios
traços das suas declarações, principalmente na persecução penal
em Juízo. Destarte é que tais termos não deixam dúvida de que o
Acusado tinha plena consciência da ilicitude da sua conduta e,
mesmo assim, de forma livre, resolveu empreendê-la. Não cabe
aplicar, in casu, o princípio da insignificância sob os argumentos de
que ínfima seria a quantidade de maconha que portava e de que,
daí, não teria resultado lesão alguma ao bem jurídico tutelado no
crime previsto no art. 290 do CPM. Como já assentado pelo
Superior Tribunal Militar e pela Suprema Corte no vértice, a
simples presença da substância entorpecente nos quartéis, em
desacordo com as normas legais e regimentais, constitui bem mais
que delito de perigo para a saúde individual e coletiva, na medida
em que põe em risco de morte não só os integrantes da Força,
como também outras frações da sociedade, em face da própria
natureza das atividades militares, com o impositivo uso de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos com elevado
poder de destruição. Ademais, notória também é a insegurança
gerada pela presença e pelo uso de entorpecentes na Caserna, no
que diz respeito à efetiva operacionalidade da tropa e à
preservação da hierarquia e da disciplina. Desse modo, à evidência,
não se esgota a tutela do tipo previsto no art. 290 do CPM na
preservação da saúde individual e coletiva, mas sim alcança outros
bens jurídicos de capital importância para as Forças Armadas,
quais sejam, a segurança dos seus integrantes e da coletividade em
geral, a efetividade de sua atuação no cumprimento de sua
destinação constitucional e a preservação dos seus pilares
institucionais, vale dizer, a hierarquia e a disciplina. Denegação do
Apelo. Unânime." (Apelação nº 700022-19.2018.7.00.0000, Relator
Ministro Luis Carlos Gomes Mattos, julgada em 5/4/2018).

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINARES
DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU. NULIDADE DO
JULGAMENTO REALIZADO PELO CONSELHO DE JUSTIÇA.
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEITADAS. MÉRITO.
M I L I T A R Q U E P O R T A O U G U A R D A S U B S T Â N C I A
ENTORPECENTE EM ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
INCABÍVEL O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
RECHAÇADA A TESE DE MÍNIMA OFENSIVIDADE. DESCABIDA A
A L E G A Ç Ã O D E " B I S I N I D E M " E M V I R T U D E D O
LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PRECEDENTES DO STM E DO
STF. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A
Justiça Militar da União é competente para julgar os crimes
militares definidos no Código Penal Militar, conforme previsão
constitucional. O licenciamento do Acusado, ocorrido
posteriormente ao cometimento do crime previsto no art. 290 do
CPM, não afasta a competência da Justiça Castrense para o
processamento e para o julgamento, haja vista que o status de
militar da ativa não constitui condição de prosseguibilidade da ação
penal. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. A Lei nº 8.457/1992, que organiza a Justiça Militar da União e
regula o funcionamento de seus serviços auxiliares, encontra-se
harmonicamente adequada aos preceitos constitucionais e não
contempla a possibilidade do julgamento de civis
monocraticamente pelo Juiz-Auditor. A Referida Lei estabelece
caber ao Conselho Permanente de Justiça o processamento e o
julgamento dos crimes militares definidos em lei, sem fazer
qualquer ressalva quanto à condição do Acusado, seja ele militar ou
civil. Preliminar de incompetência do Conselho de Justiça rejeitada
por unanimidade. 3. Militar que, de forma livre e consciente,
guarda ou porta substância entorpecente em área sob

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
administração militar, incorre no crime previsto no art. 290 do
CPM. 4. Conforme jurisprudência do STM, o crime previsto no
artigo 290 do CPM constitui mais do que um delito de perigo para a
saúde, considerada de forma individual ou coletiva, porque traz
riscos à integridade de todo o corpo armado, afetando, de forma
direta, os princípios da hierarquia e da disciplina. 5. É
perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao
manejo da justiça penal comum, sejam consideradas graves o
suficiente para a deflagração do processo penal militar. Isso ocorre
em função das peculiares relações jurídicas atinentes à Caserna,
sobre as quais se estruturam as Forças Armadas. Nesses termos, o
STM já firmou seu entendimento acerca da inaplicabilidade do
princípio da insignificância ao tipo penal previsto no art. 290 do
CPM. 6. Em face do princípio da especialidade, a legislação
especial castrense prepondera sobre a Lei n° 11.343/2006, em face
dos bens jurídicos próprios da Caserna. 7. Não configura bis in
idem o licenciamento do Acusado a bem da disciplina adrede à
prolação da Sentença, isso porque a gravidade da conduta
tipificada no art. 290 do CPM extrapola sobremaneira a esfera
administrativa, merecendo a tutela do Direito Penal Militar.
Ademais, qualquer manifestação de cunho administrativo foge ao
escopo da Justiça Militar da União, vez que, por expresso
mandamento constitucional, manifesta-se tão somente acerca de
crimes militares definidos em lei. Apelo conhecido e não provido.
Decisão unânime." (Apelação nº 302-27.2016.7.05.0005, Relator
Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, julgada em 19/4/2018).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MILITAR. POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MACONHA. ARTIGO 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
DIVÊRGENCIA ENTRE AUTO DE APREENSÃO E OS LAUDOS
PERICIAIS. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. RÉU EX-MILITAR. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. Trata-se de militar que traz consigo droga
para consumo pessoal em local sujeito à Administração Militar.
Restou comprovado que não houve quebra da cadeia de custódia,
como alega a defesa. Acervo probatório coeso a delinear a autoria e
a materialidade delitivas. Laudo pericial conclusivo, confirmando a
presença da substância química tetraidrocanabinol (THC).
Afastamento da Lei nº 11.343/2006, em razão das particularidades
da vida na caserna e da necessária proteção à hierarquia e à
disciplina. Não aplicação do Princípio da Insignificância.
Precedentes desta Corte e do STF. Incabível a desclassificação do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:22:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d173bdbd
crime para transgressão disciplinar pelo fato de o réu não ser
militar. Manutenção da Sentença Condenatória. Unanimidade."
(Apelação nº 30-36.2017.7.07.0007/PE, Relator Ministro Gen Ex
Odilson Sampaio Benzi, julgada em 17/5/2018).

Nessa esteira, pois, nem cabe falar que, na espécie, tenham sido violados
quaisquer dos princípios constitucionais aventados pela Defesa a título de
"prequestionamento".

É o quantum satis.

Posto isso.

Nego provimento ao Apelo da Defesa, mantendo íntegra a Sentença
hostilizada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/11/2020 07:37:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be16f285
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000133-32.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: IGOR MATEUS FELBER E DANRLEI DORNELLES RODRIGUES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei não conhecendo das 2ª e
3ª preliminares, pelas razões que passo a expor.
2. Os presentes autos vieram a esta Corte para apreciação do recurso de apelação interposto pelos ex-
Soldados do Exército DANRLEI DORNELLES RODRIGUES e IGOR MATEUS FELBER contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que os condenou à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incursos no artigo 290 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Preliminar de suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR
3. Nas razões recursais, a Defensoria Pública da União sustenta que:

"(...) os processos pendentes de recurso que versam sobre o mesmo mérito devem
ser suspensos até o trânsito em julgado do incidente, para, então, aplicação da tese
fixada em definitivo. O que culminaria com o objetivo basilar de uniformizar as decisões.
Neste sentido, conforme os ditames legais, o presente feito deveria ter sido suspenso de ofício
pelo Egrégio STM quando da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
entretanto não o foi, em flagrante contrariedade à letra da lei.".
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto rejeitando a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União.
5. Apesar de me alinhar ao voto do Relator quanto ao afastamento da preliminar ora suscitada, entendo que
sequer ela pode ser conhecida pelas razões que passo a expor.
6. Ora, a matéria já foi objeto do Recurso em Sentido Estrito nº 7000182-10.2019.7.00.0000, no qual este
Tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso do MPM para, cassando a Decisão hostilizada, reconhecer a
competência do CPJ na espécie, determinando a baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento
do feito, nos seguintes termos:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTE. ACUSADO
CIVIL QUE, AO TEMPO DO CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA DO
EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
Delito de posse de entorpecente previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
Hipótese em que, ao tempo do crime, o Acusado ostentava a condição de militar da ativa do
Exército.
A Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por via oblíqua, significativa redução da
competência dos Conselhos para julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/11/2020 07:37:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be16f285
não retirou a de julgar aqueles que ao tempo do crime eram militares, independentemente de,
empós, terem se tornado civis.
Provimento do Recurso interposto pelo MPM para, cassando a Decisão hostilizada, reconhecer a
competência do Conselho Permanente na espécie, determinando a baixa dos autos à instância
de origem para o prosseguimento do feito.
Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000182-
10.2019.7.00.0000. Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento:
16/05/2019, Data de Publicação: 05/6/2019).
7. O referido Acórdão transitou em julgado em 17/8/2019, considerando a ausência de recurso pela
parte sucumbente (Evento 63 do Recurso em Sentido Estrito nº 7000182-10.2019.7.00.0000).
8. No caso vertente, apenas por apego à argumentação, entendo que não caberia a aplicação do IRDR,
considerando que o Acórdão que firmou a tese adotada nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 ainda não transitou em julgado, até porque a Defensoria Pública da União interpôs o
Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, o qual não foi admitido pelo eminente Ministro-
Presidente, que, em 8/7/2020, deu o seguinte encaminhamento à matéria, in litteris:
"(...).
Em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de admissibilidade
por esta Presidência, encaminhe-se o feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil e do art. 135, inciso I e § 4º, do
RISTM.
Deixo de remeter o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000 à Suprema Corte
como representativo de controvérsia, conforme requerido pela Defesa, uma vez que sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade nesta instância a quo.". (Evento 28 do Recurso
Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000).
9. Em consequência, a matéria foi submetida à Suprema Corte, nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO Nº 1.279.981, tendo sido prolatada a Decisão de 21/8/2020, da lavra da eminente Ministra CÁRMEN
LÚCIA, negando seguimento ao mencionado recurso, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno
do STF. Porém, ainda não houve trânsito em julgado naquela Corte, haja vista que a Defesa
interpôs Agravo Regimental em 21/9/2020, o qual foi incluído na Pauta Virtual da 2ª Turma
daquela Corte para o dia 9/10/2020 e "data prevista fim" para 19/10/2020.
10. Entretanto, apesar do meu entendimento contrário sobre a matéria, entendo que, neste caso, é vedado
à Defensoria Pública da postular a rediscussão de matéria já atingida pela coisa julgada, até porque
se presume que a Defesa dos apelantes preferiu se conformar com o Acórdão prolatado nos autos do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000182-10.2019.7.00.0000.
11. Por essas razões, torna-se inviável o conhecimento da preliminar, arguida pela Defensoria Pública da União,
de suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR, uma vez que a matéria já foi abrangida
pela coisa julgada nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000182-10.2019.7.00.0000.

Preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça
12.Nas razões recursais, a DPU argui a incompetência do CPJ para processar e julgar réus civis, afirmando que:
"(...) não há possibilidade de se atribuir competência ao CPJ para processar e julgar réus civis. A
competência do Conselho de Justiça, a partir da redação conferida pela Lei nº 13.774/2018, é
claríssima: compete a ele, apenas e tão somente, processar e julgar militares.
Assim aplicando a legislação, portanto, a decisão que fora impugnada não se arvora em
interpretação extensiva, como quer fazer crer o parquet. Ao revés: interpreta
extensivamente a legislação o MPM quando pretende atribuir ao inciso II do art. 27 da Lei nº

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/11/2020 07:37:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be16f285
8.457/92 o sentido de que os 'militares' lá mencionados são aqueles que o eram quando da
prática do crime.
Não se pode, contudo, confundir as regras sobre o tempo de crime com as regras de
competência processual. A qualidade de militar ao tempo do crime pode ser relevante para,
atendidos os requisitos do CPM, caracterizar o crime militar e, por conseguinte, atrair a
competência da Justiça Militar da União. A definição do órgão da Justiça Militar da União
responsável por processar e julgar a ação penal, todavia, submete-se aos arts. 27 e 30 da Lei
nº 8.457/92, que não deixam dúvida: os civis e os militares acusados juntamente com civis são
processados e julgados monocraticamente pelo juiz federal da Justiça Militar; os militares,
pelos Conselhos de Justiça.
A prevalecer a interpretação dada pelo MPM, o CPJ acabaria por processar e julgar civis
(ainda que tenham passado a essa condição após o início do processo penal militar), o que
violaria frontalmente o disposto no art. 27 da LOJM (redação dada pela Lei nº 13.774/2018).
Desta forma, merece ser mantida a perspicaz decisão do magistrado a quo, por seus próprios
fundamentos, para manter a competência de processamento e julgamento de forma
monocrática.". (Grifos do original).
13. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto rejeitando a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União.
14. Pelas mesmas razões expendidas no enfrentamento da 2ª preliminar, entendo que a 3ª preliminar também
não deve ser conhecida.
15. Ora, em relação à competência do Conselho Permanente de Justiça para processar o presente feito, essa
matéria já foi objeto do Recurso em Sentido Estrito nº 7000182-10.2019.7.00.0000, cujo Acórdão, como já foi
referido anteriormente, transitou em julgado em 17/8/2019, considerando a ausência de recurso pela
parte sucumbente (Evento 63 do Recurso em Sentido Estrito nº 7000182-10.2019.7.00.0000).
16. Por essas razões, é o caso de não conhecer da preliminar, arguida pela Defensoria Pública da União, de
incompetência do Conselho Permanente de Justiça, uma vez que a matéria já foi abrangida pela coisa julgada
nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000182-10.2019.7.00.0000.
Ante o exposto, não conheço das 2ª e 3ª preliminares, arguidas pela Defensoria Pública da União, de
suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR, bem como de incompetência do
Conselho Permanente de Justiça, uma vez que as matérias já foram abrangidas pela coisa julgada nos
autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000182-10.2019.7.00.0000.
Brasília, 22 de outubro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:45:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127eeb21f2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000133-32.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIZ CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: DANRLEI DORNELLES RODRIGUES e IGOR MATEUS FELBER.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio decidendi, faço a presente declaração
de voto.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Preliminarmente, a DPU pleiteou o recebimento do Apelo com a amplitude do efeito devolutivo, requerendo,
portanto, a reanálise integral das questões alegadas no Juízo de piso, bem como daquelas que venham a lume
perante este STM.
Sem embargo, usualmente, todo recurso possui como principal característica o efeito devolutivo, que consiste
na transferência do conhecimento da matéria impugnada, bem como a que possa ser conhecida ex officio,
tanto pela Acusação quanto pela Defesa, à instância superior, visando o seu reexame.
Com efeito, na medida em que os recursos possuem como característica principal a voluntariedade, sua
existência vincula-se à manifestação da vontade da parte sucumbente. Daí, cabe ao recorrente o ônus de
delimitar a matéria a ser reapreciada pelo órgão jurisdicional competente e, considerando o brocardo do
tantum devolutum quantum appelatum, o Tribunal irá conhecer especificamente o conteúdo impugnado, que
condiz com o mérito recursal.
Acerca do tema, assevera Renato Brasileiro de Lima
1:
"Em regra, a devolução do conhecimento da matéria impugnada é feita para órgão jurisdicional
de hierarquia superior distinto daquele que prolatou a decisão impugnada. (...) Por isso, aliás, é
que a doutrina costuma dizer que todo recurso é dotado de efeito devolutivo, que vara apenas
em sua extensão e profundidade. A extensão (ou dimensão horizontal) da devolução é fixada a
partir da matéria impugnada pelo recorrente, podendo o recurso ser total ou parcial. O
conhecimento do Tribunal encontra-se condicionado, portanto, à matéria impugnada pelo
recorrente. Se o recurso for total, todas as questões poderão ser objeto de reexame. Lado
outro, se o recurso for parcial, a análise do Tribunal só terá por objeto a matéria impugnada
pelo recorrente. (...) Quanto à profundidade (ou dimensão vertical) do recurso, entende-se que,
uma vez delimitada a extensão da devolução, estabelece-se a devolução automática ao
Tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e
questões referentes à matéria devolvida. Portanto, fixada a extensão do recurso, a
profundidade do conhecimento do Tribunal é a maior possível: pode levar em consideração
tudo que for relevante para a nova decisão. (...)".
Dito isso, cumpre destacar que, conquanto o recurso de Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral da
matéria debatida na demanda, o intitulado "efeito devolutivo amplo", por certo, sofre limitações, desde que
não haja ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, matérias de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:45:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127eeb21f2
ordem pública, o que inexiste no presente caso.
Por oportuno, cito a lição de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance
Fernandes
2:
"Para que seja fixado o limite da devolução, deve o apelante, na petição ou termo, indicar a
extensão de sua irresignação, sendo que, nada existindo, será considerada ampla a apelação
interposta, transferindo-se ao tribunal o conhecimento de toda a matéria decidida."
Na espécie, caberá o conhecimento integral, apenas, das questões debatidas do Decisum exarado pelo CPJ e as
de ordem pública porventura impugnadas.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de amplitude do efeito devolutivo da questão litigiosa.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO I NCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS

A Defensoria Pública da União argui, in litteris:
"(...) que os processos pendentes de recurso que versam sobre o mesmo mérito
devem ser suspensos até o trânsito em julgado do incidente, para, então, aplicação
da tese fixada em definitivo. O que culminaria com o objetivo basilar de uniformizar as
decisões.
Neste sentido, conforme os ditames legais, o presente feito deveria ter sido suspenso de ofício
pelo Egrégio STM quando da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
entretanto não o foi, em flagrante contrariedade à letra da lei. (...)". (Grifos no original).
Em que pese o esforço defensivo, inexiste qualquer afronta ou contrariedade à lei. Esta Corte assentou ser
facultativa a suspensão de feitos quando diante de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR:
"(...) SUSPENSÃO DO RECURSO EM DECORRÊNCIA DA ADMISSÃO DO INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). NÃO ACOLHIMENTO. (...). I - A suspensão
dos recursos e dos processos que possuem matéria análoga àquela do paradigma do
IRDR, com base no art. 313, IV, c/c os art. 976 e art. 982, todos do Código de
Processo Civil (CPC), é uma possibilidade, não uma obrigatoriedade. Há de se sopesar
os prejuízos a prestação jurisdicional e ao andamento dos demais feitos frente à isonomia
formal pretendida. (...)". (Grifou-se). (Recurso em Sentido Estrito nº 7000530-
28.2019.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento:
15/08/2019. DJe: 04/09/2019).
Como se vê, embora seja possível a suspensão de feitos submetidos ao IRDR, não há imposição legal nesse
sentido, visto que é essencial o crivo do Órgão Judicante para verificar, caso a caso, a viabilidade ou não da
medida suspensória.
Ademais, deve-se consignar que a Ministra Cármen Lúcia, relatora do ARE 1.279.981/DF, na Excelsa Corte, em
24/8/2020, proferiu Decisum negando seguimento ao Recurso Extraordinário em que a Defensoria Pública da
União, entre outras questões, questionava a necessidade de suspensão de todos os feitos quando em face de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
Dito isso, rejeito a preliminar de suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA

A DPU sustentou, em preliminar, a impossibilidade de se atribuir competência ao Conselho Permanente de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:45:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127eeb21f2
Justiça para processar e julgar réus civis, ante a alteração promovida pela Lei n° 13.774/2018.
Sobre a temática, esta Corte Castrense, em reiterados julgados, e, em especial, na Petição n° 7000425-
51.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgada em 23/8/2019, definiu
que:
"EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (...). (...) VII. A Lei
13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei 8.457/1992
- e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, para o
julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não visou o legislador a
modificação da regra para o processamento de ex-militares que cometeram delitos
castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII.
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que menciona expressamente
os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das
situações de crimes praticados somente por militares. Inserção por analogia importaria em
ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade do legislador ordinário. IX - Adoção do
princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser fixada na
data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a escolha do
órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural. (...)." (Grifou-se).
Não bastasse isso, a recente Decisão da Ministra Cármen Lúcia, no âmbito da ARE 1.279.981/DF, ao negar
seguimento ao Recurso Extraordinário da Defensoria Pública da União, destacou que:
"(...) 7. Ainda que fosse possível superar esse óbice e adentrar o mérito da presente ação, o
que não se dá na espécie, a alegação de incompetência do Conselho Permanente da
Justiça Militar não poderia prosperar. Este Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento de que a exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas
após o cometimento do crime não altera a competência para o julgamento do delito.
(...)." (Grifou-se).
Os argumentos são o bastante. Por conseguinte, rechaço a preliminar de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça.

MÉRITO

Insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria
da 3ª CJM, de 27/11/2019, que condenou, por unanimidade, o ex-Sd Ex DANRLEI DORNELLES RODRIGUES e o
ex-Sd Ex IGOR MATEUS FELBER à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no art. 290, caput, do CPM,
com o benefício do sursis e o direito de apelar em liberdade.
Da análise dos argumentos defensivos, o Apelo não merece provimento.
As condutas perpetradas pelos réus são típicas e antijurídicas, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto
no caput do art. 290 do Código Penal Militar.
A autoria delitiva dos agentes restou delineada com fundamento na prova testemunhal colhida na instrução
processual que ratificou a posse do entorpecente.
As testemunhas de acusação, Cb Giovane de Oliveira Matos, Sd Sani Wellington da Silva, Sd Wellison Rodrigues
Vargas e Sd Darci Junior Correa Ott (evento 31 da APM), foram uníssonas em confirmar os termos da Denúncia.
A materialidade foi comprovada pelo Laudo de Perícia Criminal n° 156999/2018, do Departamento de Perícias
Laboratoriais do Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul (evento 35 da APM); tendo sido
identificada a presença de TETRAHIDROCANNABINOL (THC) substância presente na planta Cannabis Sativa
Linneu (popularmente conhecida por maconha), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, capaz de
causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Resolução - RDC, atualizada da Agência Nacional de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:45:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127eeb21f2
Vigilância Sanitária, em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS, de 12 de maio de 1998, republicada no
D.O.U. em 1º de fevereiro de 1999.
A Defesa argumentou existir crime impossível na conduta sub examine, pela quantidade diminuta do
entorpecente de 0,468g (quatrocentos e sessenta e oito centigramas) de maconha. Sustentou que o bem
jurídico tutelado pelo Estado, quais sejam, a saúde pública e os pilares da hierarquia e da disciplina não
restaram vulnerados, e requereu a absolvição do sujeito ativo com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, por
não constituir o fato infração penal, excluindo assim a ilicitude.
Tal tese não merece acolhida.
É inviável a alegação de crime impossível.
Os bens jurídicos que o legislador protege, para além da saúde pública, são os pilares da hierarquia e da
disciplina, sobre os quais se fundam as instituições castrenses. Tendo em vista que a conduta prevista no
artigo em comento possui como elementar do tipo "local sujeito à administração militar", a posse de
psicotrópicos nesses lugares, independente da quantidade, possui alto grau de reprovabilidade e ofende,
frontalmente, os valores consagrados no diploma legal.
Conforme assevera Jorge Cesar de Assis
3:
"Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente porque ele ocorre em
lugar sob administração militar. O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290,
ou mesmo nos casos assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui,
não se trata de posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial
da droga, ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições militares".
Mais, a disseminação de drogas nos quartéis é extremamente perigosa, visto o acesso dos militares aos
materiais bélicos de enorme letalidade, a tornar imperiosa a reprimenda penal. Conforme pontua
jurisprudência do STF:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. (...) 5. O modelo constitucional das
Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da
caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina
mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios
e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a
compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a
Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente
constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da
disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a própria fisionomia
ou a face mais visível da ideia de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de
"relações de intrínseca subordinação". 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o
regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade
normativopenal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina
ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual
somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na
Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. (...) 7. Ordem
denegada." (HC nº. 107688, Relator: Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe-239 de
19/12/2011)". (Grifo nosso.)
Acerca da não incidência de crime impossível, cito recentes precedentes do STM: Apelação n° 7000028-
55.2020.7.00.0000, DJe 10/6/2020; Apelação nº 7001410-20.2019.7.00.0000, DJe 6/8/2020; Apelação n°

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:45:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127eeb21f2
7001325-34.2019.7.00.0000, todos de relatoria do Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino.
No tocante à ausência de perigo efetivo de lesão e de inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo
abstrato e de aplicação do princípio da insignificância, desacolho, por igual, a tese defensiva. É cristalino que a
conduta perpetrada pelos agentes ofende a ordem jurídica.
Cito julgado sobre a matéria:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). TIPICIDADE. AUSÊNCIA
DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO (SAÚDE PÚBLICA). PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESENÇA DO THC.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. 1. O crime de posse de
entorpecente consubstancia delito de perigo abstrato, sendo prescindível a efetiva
lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação, bastando tão somente a
probabilidade do dano presumido pelo legislador na construção do tipo. 2. A
tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente
eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se
contrapõe à ordem constitucional em vigor. 3. O fato de a quantidade de
substância apreendida ser mínima, possuir ou não capacidade de causar
dependência, bem como possuir potencial lesivo baixo, é irrelevante ao caso,
especialmente quando se leva em consideração que o Princípio da Insignificância
não se aplica ao delito em questão. 4. Comprovadas a materialidade, a autoria e a
culpabilidade do Apelante em relação ao crime tipificado no art. 290, caput, do CPM. 5.
Provimento parcial ao Apelo Defensivo. Decisão unânime. (Apelação nº 7001329-
71.2019.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 4/6/2020.
DJe: 24/6/2020). (Grifou-se.)
O delito é de perigo abstrato, uma vez que independe de prova, bastando a probabilidade do dano, sendo ele
presumido pelo legislador. Fatidicamente, foi a conduta cometida em instituição sob a administração militar,
afrontando os ditames dos princípios basilares que a sustenta, a saber: a hierarquia e a disciplina.
Cumpre observar que, ao pacificar o entendimento contrário ao princípio da insignificância em crimes de
entorpecentes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal afastou também, expressamente, a aplicação da Lei nº.
11.343/2006, face ao princípio da especialidade, nos termos do Habeas Corpus, 94685/CE, relatado pela
Ministra Ellen Gracie. (Data de julgamento: 11/11/2010.)
A propósito, leciona Guilherme de Souza Nucci
4:
"O contexto militar demanda um rigorismo excepcional, não se podendo admitir a benignidade
idealizada pela legislação penal comum, ao menos no que tange ao referido art. 28. (...) os
princípios norteadores da supracitada Lei ressaltam a diferenciação do tratamento dado ao
traficante e ao usuário de drogas. Na esfera Penal Castrense inexiste tal distinção, englobando
as elementares do art. 290 ambas as situações. O tratamento diferenciado imposto pela norma
militar encontra amparo no próprio contexto principiológico no qual se insere, não havendo
ofensa a qualquer comando constitucional.".
Outrossim, resta descabida a alegação defensiva de excesso de rigor do art. 290 do CPM, ao sustentar que
esta Corte Castrense, em homenagem à proporcionalidade, deve se valer do preceito secundário do art. 202 do
CPM (Embriaguez em serviço), que estabelece pena de detenção de seis meses a dois anos, como norte para
fixação da pena.
Malgrado, em excepcionalíssimas situações e em crimes outros, seja admissível a utilização de tal artifício
jurídico para se evitar condenações injustas, certamente esse não é o caso dos delitos de tráfico, posse ou uso
de entorpecentes. Aliás, discussões que pretendem rever os patamares fixados pelo legislador são muito mais
afetas às Casas Legislativas do que aos Pretórios.
À vista disso, a ampla margem inserta no preceito secundário do art. 290 do CPM, que pode ir de 1 (um) até 5
(cinco) anos de reclusão, permite ao Órgão judicante realizar a dosimetria em consonância com a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:45:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127eeb21f2
reprovabilidade da conduta perquirida.
In casu, tem-se que os apelantes foram surpreendidos na posse de substância entorpecente e sancionados no
patamar mínimo do art. 290 do CPM, isto é, em 1 (um) ano de reclusão com jus ao sursis da pena. Logo, não se
vislumbra qualquer ofensa à proporcionalidade e, muito menos, a necessidade de reclassificação do preceito
secundário.
No mais, é íntegra a cadeia de custódia, de tal forma que o material apreendido fora catalogado no Termo de
Apreensão e enviado para análise pericial em instituição pública preparada para a realização de tais exames.
Portanto, há materialidade delitiva e robustez do acervo probatório construído ao longo da persecutio criminis.
Ademais, o comportamento externado pelos apelantes é altamente reprovável, pois, dos militares exige-se
retidão nas atitudes pela responsabilidade que carregam ao compor as fileiras das Forças Armadas, bem como
por incumbir-lhes a missão de zelar pela ética militar, nos termos do que estabelece o art. 28 do Estatuto dos
Militares.
Alfim, com o intuito de acesso à instância suprema, a DPU postulou o prequestionamento, pedindo que a
matéria seja expressamente debatida, sob a ótica da violação aos art. 1°, inciso III, e 5°, caput, incisos XLVI,
"d"; XLVII, "e"; LIV; e LV, todos da Constituição Federal.
O pedido foi feito de forma genérica, não estando fundado de modo adequado, pelas questões especificas e
fáticas arguidas, ensejadoras da suposta violação da regra magna.
Cabe ressaltar o entendimento da Corte Suprema quanto aos pleitos desse jaez, no sentido de serem
fundamentados pelas questões específicas e fáticas ensejadoras da violação da norma constitucional, não
bastando, somente, a sua menção genérica, inviabilizando-se, com isso, a via do recurso extraordinário.
A Sentença exarada em primeiro grau observou os preceitos legais estatuídos nas leis substantiva e adjetiva
castrenses, consoante o princípio da especialidade das normas, bem como sua recepção pela CF/88.
Posto isso, comprovada a autoria, e por considerar, in specie, a inaplicabilidade do princípio da insignificância,
como também da Lei n° 11.343/2006, em face do princípio da especialidade do CPM, voto pelo conhecimento
do Apelo e pelo desprovimento do Recurso da Defesa, para manter inalterada a Sentença a quo por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora
1
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2016.
p. 1656-1657.
2
GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. Recursos
no Processo Penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos
tribunais. 5ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 160.
3
ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed. Juruá, 2007, p. 633.
4
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p.
389.